Tribunal: CARF
Processo: 11516.722531/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 159, não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Todavia, caso realizado o lançamento para os acréscimos à base de cálculo, deve ser realizada sua análise no processo respectivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR CHESTER MAIS BOLSA TÉRMICA.
O KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO descreve um conjunto de materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, encontram-se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de glúten, pão ázimo, as torradas, pão tostado e produtos semelhantes, bretzels, bolachas e biscoitos, waffles, os produtos de pastelaria, quiche, pizzas, produtos alimentícios crocantes sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar a uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o produto teria que pertencer/equiparar aos demais produtos do subcapítulo 1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo no NCM 1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação fiscal mais adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORTA DE IOGURTE COM PALMITO E CATUPIRY.
Em relação às tortas, resta bastante óbvio que não se enquadram na classificação NCM 1902.20.00, cujo texto da posição 19.02 é Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. Ora, uma torta de iogurte com palmito e catupiry não é uma massa alimentícia tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades fiscais, na posição 19.05, cujo texto é Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes. Isso porque, ao contrário do que afirma o Recorrente, as tortas são produtos de pastelaria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SANDUÍCHES.
Em relação à classificação dos sanduíches no código NCM 1902.20.00, resta bastante óbvio que não se enquadram nesta classificação, cujo texto da posição 19.02 é Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. Ora, um sanduíche de carne, peito de peru, etc, não é uma massa alimentícia tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades fiscais, na posição 16.02, cujo texto é Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que coxinhas de frango não se enquadram na classificação NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. Ora, uma coxinha de frango não é uma massa alimentícia tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 - Outras massas alimentícias.
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas autoridades fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, quanto na posição 19.05, cujo texto é Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR CHESTER MAIS BOLSA TÉRMICA.
O KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO descreve um conjunto de materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, encontram-se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de glúten, pão ázimo, as torradas, pão tostado e produtos semelhantes, bretzels, bolachas e biscoitos, waffles, os produtos de pastelaria, quiche, pizzas, produtos alimentícios crocantes sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar a uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o produto teria que pertencer/equiparar aos demais produtos do subcapítulo 1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo no NCM 1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação fiscal mais adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORTA DE IOGURTE COM PALMITO E CATUPIRY.
Em relação às tortas, resta bastante óbvio que não se enquadram na classificação NCM 1902.20.00, cujo texto da posição 19.02 é Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. Ora, uma torta de iogurte com palmito e catupiry não é uma massa alimentícia tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades fiscais, na posição 19.05, cujo texto é Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes. Isso porque, ao contrário do que afirma o Recorrente, as tortas são produtos de pastelaria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SANDUÍCHES.
Em relação à classificação dos sanduíches no código NCM 1902.20.00, resta bastante óbvio que não se enquadram nesta classificação, cujo texto da posição 19.02 é Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. Ora, um sanduíche de carne, peito de peru, etc, não é uma massa alimentícia tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades fiscais, na posição 16.02, cujo texto é Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que coxinhas de frango não se enquadram na classificação NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. Ora, uma coxinha de frango não é uma massa alimentícia tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 - Outras massas alimentícias.
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas autoridades fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, quanto na posição 19.05, cujo texto é Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722531/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.900 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 159, não é necessária a realização
de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições. Todavia, caso realizado o lançamento para os acréscimos à base
de cálculo, deve ser realizada sua análise no processo respectivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR
“CHESTER” MAIS BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e
sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual,
porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se
refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma
embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora
acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à
estocagem temporária dos produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões
fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio,
cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas,
sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Assim, “CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem
parte deste produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na
posição 4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, encontram-
se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de glúten, pão ázimo,
as torradas, pão tostado e produtos semelhantes, bretzels, bolachas e biscoitos,
waffles, os produtos de pastelaria, quiche, pizzas, produtos alimentícios
crocantes sem açúcar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722531/2017-10
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar a
uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o
produto teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos do subcapítulo
1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo no NCM
1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas
de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação fiscal mais
adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORTA DE IOGURTE COM PALMITO E
CATUPIRY.
Em relação às tortas, resta bastante óbvio que não se enquadram na
classificação NCM 1902.20.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias)
ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma
torta de iogurte com palmito e catupiry não é uma massa alimentícia “tal como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz”.
Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas
alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da
indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias,
cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido
ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”. Isso porque, ao contrário do que
afirma o Recorrente, as tortas são produtos de pastelaria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SANDUÍCHES.
Em relação à classificação dos sanduíches no código NCM 1902.20.00, resta
bastante óbvio que não se enquadram nesta classificação, cujo texto da posição
19.02 é “Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de
outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado”. Ora, um sanduíche de carne, peito de peru, etc, não é uma massa
alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone ou cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM
1902.20.00 - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de
outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e conservas de
carne, de miudezas ou de sangue”.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na
classificação NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias)
ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma
coxinha de frango não é uma massa alimentícia “tal como espaguete,
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz”. Logo, não
há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 - Outras massas
alimentícias.
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas autoridades
fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e
conservas de carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na posição 19.05, cujo
texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e
biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e
produtos semelhantes”.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-
se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas,
congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro
tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas
ou descoradas), mas não cozidas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR
“CHESTER” MAIS BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e
sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual,
porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se
refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma
embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora
acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à
estocagem temporária dos produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões
fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio,
cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas,
sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Assim, “CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem
parte deste produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na
posição 4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, encontram-
se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de glúten, pão ázimo,
as torradas, pão tostado e produtos semelhantes, bretzels, bolachas e biscoitos,
waffles, os produtos de pastelaria, quiche, pizzas, produtos alimentícios
crocantes sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar a
uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o
produto teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos do subcapítulo
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo no NCM
1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas
de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação fiscal mais
adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORTA DE IOGURTE COM PALMITO E
CATUPIRY.
Em relação às tortas, resta bastante óbvio que não se enquadram na
classificação NCM 1902.20.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias)
ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma
torta de iogurte com palmito e catupiry não é uma massa alimentícia “tal como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz”.
Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas
alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da
indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias,
cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido
ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”. Isso porque, ao contrário do que
afirma o Recorrente, as tortas são produtos de pastelaria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SANDUÍCHES.
Em relação à classificação dos sanduíches no código NCM 1902.20.00, resta
bastante óbvio que não se enquadram nesta classificação, cujo texto da posição
19.02 é “Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de
outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado”. Ora, um sanduíche de carne, peito de peru, etc, não é uma massa
alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone ou cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM
1902.20.00 - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de
outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e conservas de
carne, de miudezas ou de sangue”.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na
classificação NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias)
ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma
coxinha de frango não é uma massa alimentícia “tal como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz”. Logo, não
há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 - Outras massas
alimentícias.
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas autoridades
fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e
conservas de carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na posição 19.05, cujo
texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e
biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e
produtos semelhantes”.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-
se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas,
congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro
tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas
ou descoradas), mas não cozidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de sobrestamento e em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias relativas (i.1) à preliminar de
nulidade da glosa de créditos, (i.2) à inclusão das receitas de crédito presumido do ICMS na base
de cálculo das contribuições, (i.3) à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, e
(i.4) à glosa de créditos propriamente dita; (ii) na parte conhecida, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
referente à reclassificação do produto “carne”. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares (Relator), Carlos Frederico Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.

Fl. 3171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata-se de Autos de Infração por meio dos quais são constituídos os créditos tributários
de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não cumulativas, apurados no período de
julho a setembro de 2012, nos valores de R$1.344.515,38 e de R$6.192.919,41,
respectivamente. Foram utilizados para quitação dos autos de infração deste processo os
créditos vinculados à receita de exportação gerados neste trimestre.
Do procedimento fiscal
Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte fazem parte da verificação de
ofício das contribuições bem como dos PER/Dcomp apresentados pela contribuinte no
período de 2012.
No decorrer das verificações foram detectados fatos que constituem infrações à
legislação tributária, que acarretaram a glosa de créditos informados em Dacon e o
lançamento de valores de PIS/Pasep e de Cofins. Do quadro DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL consta que a infração consiste de OMISSÃO
DE RECEITA sujeita à tributação.
Todos os assuntos relacionados aos créditos e débitos do PIS/Pasep e da Cofins do
período foram tratados no relatório fiscal deste Auto de Infração, que serviu como base
aos Despachos Decisórios gerados, razão pela qual os processos correspondentes serão
julgados em conjunto, como segue:

Consta que foram utilizados para abatimento dos créditos tributários constituídos nos
Autos de Infração os seguintes créditos da contribuinte vinculados à receita de
exportação gerados neste trimestre, objetos dos Pedidos de Ressarcimento tratados nos
processos nos 10983.917655/2016-21 e 10983.917656/2016-76, diminuindo os valores a
serem ressarcidos nesses processos:

Dos créditos constituídos indevidamente
Foram tidos como indevidamente constituídos os créditos das contribuições que seguem
discriminados:
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Tais créditos são os mesmos que foram solicitados pela interessada nos Pedidos de
Ressarcimento e que foram glosados através dos Despacho Decisório tratados nos
processos
administrativos
nos
10983.917655/2016-21,
10983.917654/2016-87,
10983.917656/2016-76 e 10983.917657/2016-11. Como dito, o relatório fiscal é o
mesmo para todos os processos do período, como relacionados acima.
Das omissões de receita
1. Crédito presumido de ICMS
Conforme os balancetes de folhas 193 a 330 (julho), 331 a 469 (agosto) e 470 a 609
(setembro), extraídos do SPED Contábil (requisição de cópia de escrituração digital (às
fl. 192), a contribuinte auferiu receita de créditos presumidos de ICMS, conforme
escriturado nas contas contábeis: CREDITO PRESUMIDO DE ICMS GERADO NAS
IND.CARNES, CREDITO PRESUMIDO DE ICMS GERADO NA FILIAIS,
CREDITO PRESUMIDO DE ICMS - BOVINOS, CREDITO PRESUMIDO DE ICMS
GERADO NAS IN.LACTEOS. Desta feita, a Autoridade Fiscal, considerando que tais
receitas são tributáveis, com base nos dispositivos legais que indica em seu relatório,
realizou o lançamento para a constituição do crédito tributário devido.
2. Incorreta classificação fiscal de produtos
Os demais valores lançados referem-se à omissão de receitas decorrentes da incorreta
classificação fiscal de alguns produtos, como segue.
2.1. Carnes Temperadas
(...)
2.2. Kit Felicidade (Chester) Perdigão e outros
(...)
2.3. Produtos com CST incorreto - CST 06 e CST 09
(...)
2.4. Produtos informados com NCM 19.02
(...)
2.5. Da Consolidação das Incorreções de Classificação Fiscal
Decorrentes de classificação fiscal incorreta ou CST incorreto foram apurados os
seguintes valores de base de cálculo no período em tela:

Fl. 3173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

3. Valores das receitas omitidas
Os seguintes valores foram apurados relativos a receitas que não foram tributadas
corretamente:

Da Impugnação
Antes de se adentrar na análise das contestações contra o lançamento fiscal, a
interessada pede o julgamento em conjunto dos processos relacionados.
A Recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade do Auto de Infração alegando que a
"glosa dos créditos decorrentes do PIS e da COFINS apurados no 3o trimestre de 2012
foi realizada a partir da análise de planilhas e documentos fiscais", critério este que
alega ser, "a toda evidência, viciado, uma vez que não busca alcançar a verdade material
dos fatos relacionados à atividade produtiva da empresa". Aduz que a fiscalização
precisa conhecer de perto a atividade desenvolvida pela empresa e não simplesmente
elaborar planilha listando os itens glosados, sem explicitar a motivação (fática e
jurídica) das glosas.
(...)
Ao final a recorrente pugna: pelo reconhecimento da nulidade do Auto de Infração; que
sejam reconhecidos integralmente os créditos pleiteados; que sejam afastadas as
exigências sobre as supostas omissões de receitas; que seja aguardada a decisão final a
ser proferida nos PAF no 10983.917655/2016-21 e 10983.917656/2016-76, nos termos
da Solução de Consulta Interna COSIT no 24/2007; pelo julgamento em conjunto dos
processos relacionados; que, em sendo mantida a presente autuação, seja sobrestado o
presente processo e os processos conexos, até decisão definitiva do E. STF no RE
835.818/RG, afetado como repercussão geral.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 07/03/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-41.405, às fls.
1803/1837, com a seguinte Ementa:
PIS/PASEP.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUBVENÇÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS,
constituem, via de regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas
contribuições; ressalvada, a partir de vigência Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a
hipótese da subvenção para investimento, desde que comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO DA CORRETA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando intimado para tanto, levar ao conhecimento da
fiscalização todas as características das mercadorias e insumos utilizados na produção
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

de produtos os quais entenda que sejam sujeitos à alíquota zero devido à sua
classificação na NCM.
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura abrangida
pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta
classificação de mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
REGRAS
GERAIS.
NOTAS
EXPLICATIVAS. ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH
prevê que se determina a classificação de produtos na NCM de acordo com os textos
das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e, quando for o caso, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com as disposições
das Regras 2, 3, 4 e 5.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM
não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne
temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16.
BOLSA TÉRMICA. CLASSIFICAÇÃO.
A “bolsa térmica” reutilizável que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, não consistindo de uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as
mercadorias que acondiciona, deve ser classificada na posição 42.02 que compreende,
entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de
plástico.
MASSA PARA PÃO DE QUEIJO. CLASSIFICAÇÃO.
A massa para “pão de queijo”, em se tratando de preparação alimentícia de farinhas, na
forma de pasta crua e congelada, para a preparação de produtos de padaria, que já é
vendida modelada na forma do produto final, deve ser classificada na posição
1901.2000, como entende a fiscalização, e não na posição 1902.1100.
TORTAS. CLASSIFICAÇÃO.
A classificação mais adequada para “torta” não é na posição 19.02, notadamente devido
à forma de preparação e apresentação dos produtos dessa posição, mas na posição
19.05, conforme item 10 da NESH da posição.
SANDUÍCHES PRONTOS. CLASSIFICAÇÃO.
A classificação mais adequada para “sanduíche pronto” não é na posição 19.02,
notadamente devido à forma de preparação e apresentação dos produtos dessa posição,
mas na posição 16.02, conforme Regra 3, item X, exemplo 1.
COXINHA DE FRANGO. CLASSIFICAÇÃO.
A classificação mais adequada para “coxinha de frango” não é na posição 19.02,
notadamente devido à forma de preparação e apresentação dos produtos dessa posição,
mas na posição 16.02, conforme Nota “a” do Capítulo 19, Nota 2 do Capítulo 16 e os
textos da posição 16.02 e da subposição 1602.32, considerando a RGI-HI no 6.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 03/04/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1847),
apresentou Recurso Voluntário em 02/05/2018, às fls. 1850/1936.
Na Sessão de 26/03/2019 a Turma 3401 deste Conselho analisou o presente
Recurso Voluntário e exarou a Resolução no 3401-001.814, nos seguintes termos:
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste
conclusivamente em relação à adequação dos itens objeto de glosa em discussão no
presente processo ao tratamento dado a insumos fixado de forma vinculante no Parecer
Normativo COSIT no 5/2018, fundado no Recurso Especial no 1.221.170/PR, aplicável
ao caso em julgamento.
Em
30/10/2019
foi
elaborada
a
Informação
Fiscal
no
041-
2019/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, anexada aos autos às fls. 2017/2044, em resposta à
referida Resolução.
O contribuinte, tendo tomado ciência da Informação Fiscal no 041-
2019/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB em 11/11/2019 (conforme TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 2048), apresentou Petição às fls. 2051/2071.
Posteriormente, apresentou nova Petição, às fls. 2082/2102, informando a
anexação de diversos laudos técnicos sobre os produtos crus e temperados, complementando o
tópico VI.1 – “DAS CARNES”, do seu Recurso Voluntário. Tais laudos se encontram anexados
às fls. 2164/3047.
Ainda, anexa aos autos decisões e peças judiciais vinculadas a uma ação
declaratória que tramita na Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis, através da qual
busca afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os montantes auferidos com créditos
presumidos de ICMS.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche apenas parcialmente as demais
condições de admissibilidade, conforme se demonstrará nos tópicos seguintes, por isso dele tomo
conhecimento em parte.
De imediato, entendo que não devem ser conhecidas as matérias relacionadas à
preliminar de nulidade da glosa de créditos e às glosas de créditos propriamente ditas, pois tais
matérias não foram objeto do lançamento fiscal (mesmo porque o Auto de Infração se destina
apenas à constituição de créditos em favor da União, não servindo para materializar a glosa de
créditos). Assim sendo, tais matérias serão julgadas nos processos específicos de
ressarcimento/compensação, nos quais o contribuinte faz a demonstração do seu pretenso direito
creditório.

II - INTRODUÇÃO
Como se sabe, o PIS e a COFINS a serem recolhidos no regime não-cumulativo
são aqueles obtidos dos saldos calculados pelo contribuinte em cada período de apuração: o
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

contribuinte calcula seus débitos e créditos e desconta, dos débitos calculados, os créditos
respectivos. Se deste cálculo resultar saldo credor, poderá pedir ressarcimento, em espécie ou
mediante compensação com outros tributos; se resultar saldo devedor, deverá proceder ao
recolhimento deste aos cofres públicos.
Ora, de imediato se observa, então, que para a correta análise dos pedidos de
ressarcimento devem ser auditados não apenas os créditos apresentados, mas também os débitos
apurados; a alteração em qualquer destes elementos irá influenciar no resultado do procedimento
de fiscalização. No presente caso, não apenas houve a glosa de parcela dos créditos do
contribuinte, mas também o aumento dos débitos por ele inicialmente apurados (em decorrência
da reclassificação fiscal e da inclusão dos montantes de crédito presumido de ICMS na base de
cálculo das contribuições).
As autoridades fiscais decidiram realizar o lançamento via Auto de Infração dos
valores dos débitos das contribuições apurados em decorrência da reclassificação fiscal e da
omissão de receita referente a crédito presumido de ICMS, procedimento que teve tramitação
através deste presente processo administrativo no 11516.722531/2017-10, distinto dos processos
referentes aos pedidos de ressarcimento. O procedimento escolhido, contudo, não era necessário,
conforme entendimento já pacificado na instância administrativa, nos termos da Súmula
Vinculante CARF no 159:
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
No entanto, tendo sido esse o procedimento seguido pelas Autoridades
Fiscais, deve ser dado prosseguimento à análise dos acréscimos realizados à base de cálculo
das contribuições no presente processo.
A diferença apurada pelos auditores-fiscais foi de R$1.344.515,38 relativo ao PIS
e de R$6.192.919,41 relativo à COFINS, valores integralmente deduzidos do novo saldo credor
apurado, nada restando a ser lançado, conforme a planilha da COFINS a seguir, extraída do Auto
de Infração (que foi anexado a todos os 4 processos que tratam dos pedidos de ressarcimento), à
fl. 717 processo administrativo no 11516.722531/2017-10, colacionada para exemplo:

Fl. 3177
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

O Relatório Fiscal detalha o procedimento utilizado e sua conclusão (fls.
724/725 e 856):
II – DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Do escopo do procedimento de fiscalização: Os procedimentos levados a efeito junto
à contribuinte fazem parte da verificação de ofício da contribuição para o PIS e da
COFINS, bem como os PER/DCOMP apresentados pelo contribuinte no período de
2012.
Dos despachos decisórios e dos lançamentos de ofício: O procedimento fiscal em
andamento abrange a verificação dos créditos de PIS e COFINS apurados pelo sujeito
passivo, bem como dos respectivos débitos. Objetivando apresentação de Relatório
Fiscal único e utilização das funcionalidades de emissão do Despacho Decisório através
do sistema SIEF, todos os assuntos relacionados aos créditos e débitos do PIS/Pasep e
da Cofins do período serão tratados neste documento. Por questões que não estão
relacionadas ao procedimento fiscal em si, necessariamente serão gerados diversos
processos, que devem ser submetidos a julgamento em conjunto, por tratarem da mesma
matéria fática e das mesmas provas, sendo o resultado dos processos de ressarcimento
decorrência deste processo.
No caso em tela, a contribuinte BRF SA apresentou PER/DCOMP relativas aos saldos
credores de PIS e COFINS apurados no 3o trimestre de 2012. Este Relatório Fiscal será
a base para os Despachos Decisórios a serem emitidos pelo sistema SIEF ou
manualmente, se for o caso. Assim, as glosas de créditos também serão realizadas neste
Auto de Infração, sendo os Despachos Decisórios gerados como consequência desta
análise.
A homologação ou não das declarações de compensação vinculadas aos pedidos de
ressarcimento citados são tratadas nos processos de ressarcimento. (...)

Os processos acima tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por razões
processuais em processos de ressarcimento de PIS/Pasep, COFINS e processos de auto
de infração, incluindo PIS/Pasep e COFINS deste trimestre. Por esta razão, devem ser
analisados em conjunto, se houver manifestação de inconformidade quanto aos
Despachos Decisórios e impugnação do auto de infração.
Como consequência dos procedimentos de ofício, estamos recompondo neste ato a
apuração das bases de cálculo (débitos e créditos) de PIS e COFINS dos períodos
fiscalizados: os créditos de PIS e COFINS apurados pela contribuinte no 3o trimestre de
2012 e serão constituídos de ofício os créditos tributários relativos ao período, caso não
tenham sido declarados.
(...)
X - CONCLUSÃO
Foram apuradas as seguintes irregularidades:
A contribuinte apurou créditos de PIS/Pasep e Cofins em desacordo com a legislação.
Os créditos em tela foram glosados. Foi constatada a existência de Créditos presumidos
do ICMS e a comercialização de diversas mercadorias com classificação fiscal incorreta
e, por consequência, não oferecidos à tributação – os valores são ora incluídos na base
de cálculo da COFINS e do PIS e tributados nessas contribuições. Houve
aproveitamento de ofício de créditos de PIS/Pasep e Cofins apurados no trimestre para
quitação dos créditos tributários lançados.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Dessa forma, após a glosa de uma parte dos créditos e a utilização de outra parcela
destes para dedução dos novos débitos (apurados pela Fiscalização), os Despachos Decisórios
referentes aos 4 Pedidos de Ressarcimento do 3o trimestre de 2012 informam o deferimento dos
seguintes valores:
1) do valor do crédito de PIS não-cumulativa sobre “Aquisição no Mercado
Interno Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno”, solicitado no montante de
R$5.543.175,85, apenas o valor de R$391.053,12 foi confirmado;
2) do valor do crédito de PIS/Pasep não-cumulativa sobre “Aquisição no
Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação”, solicitado no montante de
R$6.995.370,84, apenas o valor de R$4.925.791,31 foi confirmado;
3) do valor do crédito de COFINS não-cumulativa sobre “Aquisição no
Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação”, solicitado no montante de
R$32.221.102,10, apenas o valor de R$22.688.493,17 foi confirmado;
4) do valor do crédito de COFINS não-cumulativa sobre “Aquisição no
Mercado Interno Vinculada à Receita Não Tributada no Mercado Interno”, solicitado no
montante de R$25.532.204,14, apenas o valor de R$1.807.993,90 foi confirmado.

III – DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO
Alega o Recorrente que o tema acerca da incidência do PIS e da Cofins sobre o
crédito presumido de ICMS está em julgamento no STF com Repercussão Geral reconhecida,
litteris:
IV.5.3 – DO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
Sabe-se que, em agosto de 2015, o STF declarou a repercussão geral do tema acerca da
incidência do PIS e da Cofins sobre o crédito presumido de ICMS. Veja-se:
“COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6o, E
195, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CARTA DA REPÚBLICA – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO
GERAL
CONFIGURADA.
Possui
repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos
presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases
de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS”. (RE 835818/RG, Rel. Min. Marco
Aurélio, public. 22/09/2015) – destacou-se
(...)
Em que pese toda a fundamentação jurídica exposta, que leva à única e possível
conclusão de que os créditos presumidos de ICMS não podem ser tributados pelo
PIS/Pasep e pela COFINS, caso não seja este o entendimento de V.Sas., o que se admite
apenas para fins de argumentação, a Impugnante requer o sobrestamento dos presentes
autos até o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 835.818/RG pelo E.
STF.
Neste sentido, a E. CSRF vem adotando este posicionamento em processos que versam
sobre a matéria que se encontra afetada por repercussão geral pelo E. STF.
Veja-se:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2005 a
31/03/2005 PIS/PASEP. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
SOBRESTAMENTO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, RESOLVEM os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento até decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob repercussão geral (Res
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

634.981/RS e 606.107/RG), em razão do art. 62-A do Regimento Interno do CARF“
(CSRF, Resolução 9303-000.008, PAF 13005.000915/2005-30, 3a T., Rel. Marcos
Aurélio Pereira Valadão, julg. 11/05/15) – destacou-se
A preliminar não merece ser acolhida. Com efeito, o Regimento Interno do
CARF (RICARF) só admite uma possibilidade de sobrestamento, constante em seu art. 6o, § 5o,
do Anexo II, o qual não se aplica ao presente caso:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Ademais, admitir a possibilidade de sobrestar os processos administrativos que
tramitam neste Conselho quando tiverem por objeto matéria submetida a julgamento no STJ na
sistemática prevista para os Recursos Repetitivos ou no STF com Repercussão Geral
reconhecida acarretaria, na prática, uma indesejável semi-paralisia deste órgão.
Pelo exposto, voto por rejeitar essa preliminar.

IV - DA OMISSÃO DE RECEITAS
A Autoridade Fazendária refez a apuração dos débitos do contribuinte,
acrescentando à base de cálculo das contribuições o montante da receita auferida com créditos
presumidos de ICMS.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em outro processo do Recorrente, de no
11516.722301/2016-70, já havia de manifestado, por maioria de votos, sobre esta matéria,
conforme o Acórdão no 9303-011.440, de 19/05/2021:
SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS
FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A. fez com que as
subvenções para investimento compusessem a receita. Para que elas fossem
excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS não-
cumulativas, os optantes pelo Regime Tributário de Transição deveriam destinar
integralmente seu valor à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais.
No caso concreto, não houve comprovação do trânsito de tais receitas para as referidas
reservas de lucros, devendo os respectivos valores integrar a base de cálculo das
contribuições em análise.
Ocorre que o contribuinte anexou, nos autos do processo administrativo no
11516.722531/2017-10, cujo objeto é justamente o Auto de Infração decorrente da análise dos
pedidos de ressarcimento, cópia de Petição Inicial da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
CUMULADA
COM
ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS”, datada de 06/04/2021, contendo o seguinte pedido:
47. Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação para:
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

(i) declarar a inexistência da relação jurídico tributária que obrigue a Autora ao recolher
o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS; e
(ii) cancelar especificamente todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos
presumidos de ICMS exigidos da Autora, inclusive aqueles exigidos nos Autos de
Infração
objeto
dos
Processos
Administrativos
nos
11516.720061/2012-45,
11516.720528/2012-57,
11516.720825/2012-01,
11516.720833/2012-49,
11516.721220/2012-29,
11516.721.199/2012-61,
11516.720812/2013-12,
11516.722958/2014-75,
11516.723089/2013-15,
11516.723622/2013-49,
11516.720538/2014-54,
11516.722481/2014-28,
11516.723715/2014-54,
11516.720797/2015-66,
11516.721938/2015-68,
11516.724027/2015-92,
11516.720832/2016-28,
11516.721597/2016-10,
11516.722279/2016-68,
11516.722916/2017-87,
11516.720969/2017-63,
11516.722531/2017-10,
11516.723608/2017-79,
11516.724656/2017-84,
11516.720975/2018-00,
11516.722183/2018-61 e 11516.723333/2019-35.
Foi proferida Sentença em 13/09/2021 nos seguintes termos:

O contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra essa decisão, in litteris:
5. Conforme se pode observar, a Embargante requereu o cancelamento de TODOS
os débitos de PIS e COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS exigidos da
Embargante, inclusive aqueles citados no presente mandamus.
6. Ocorre que, ao utilizar o termo “especificamente” ao invés de “inclusive”, a r.
sentença acaba por restringir o pedido de cancelamento dos débitos de PIS e
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS exigidos da Embargante somente aos
débitos expressamente mencionados na Exordial. Confira-se:
(...)
8. Ante o exposto, a Embargante requer que sejam conhecidos e providos os presentes
Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar o pequeno erro material
acima apontado, a fim de que este MM. Juízo altere o dispositivo da sentença para
substituir o termo “especificamente” para “inclusive”, conforme requerido pela
Embargante na Exordial, de modo que o dispositivo da sentença ficaria:
Conforme extrato do processo judicial, os autos se encontram desde 30/09/2021
“conclusos para julgamento”. Constata-se, portanto, a inexistência de trânsito em julgado.
Em obter dictum, ressalvo que a questão da possibilidade de inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo das contribuições ainda se encontra pendente de
julgamento no STF. O RE no 835.818/PR, que foi afetado e é representativo da controvérsia, teve
o julgamento interrompido pelo pedido de vista do Min. Dias Toffoli, que devolveu os autos para
julgamento em 22/03/2021.
Contudo, em 08/04/2021 houve pedido de destaque e o processo foi retirado do
julgamento virtual para ser julgado presencialmente. Foi incluído no calendário de julgamento
pelo Presidente para a data de 17/11/2021, mas excluído em 10/08/2021 e ainda aguarda nova
inclusão em pauta.
A decisão que concedeu a vista foi publicada em 15/03/2021, verbis:
Após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Edson Fachin,
Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso, que conheciam do
recurso extraordinário e negavam-lhe provimento, propondo a fixação da seguinte
tese (tema 843 da repercussão geral): “Surge incompatível, com a Constituição Federal,
a inclusão, na base de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS, de créditos
presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS"; e dos
votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz
Fux (Presidente), que davam provimento ao recurso extraordinário, de modo a
denegar o mandado de segurança, e propunham a fixação da seguinte tese: "Os valores
correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli.
Nesse contexto, deve ser aplicada ao caso a Súmula Vinculante CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelo exposto, voto por não conhecer desta matéria.

V - DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
Na análise do pedido de ressarcimento objeto do presente processo as autoridades
fazendárias identificaram que o contribuinte deu saída a produtos sem a incidência do PIS e da
COFINS devido a erro na sua classificação fiscal. Após efetuarem a reclassificação, verificaram
que tais produtos deveriam ter sido tributados, o que alterou a apuração dos débitos do
contribuinte.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Dessa forma, após a glosa de uma parte dos créditos e a utilização de outra parcela
destes para dedução dos novos débitos (apurados pela Fiscalização), o Despacho Decisório
objeto da Manifestação de Inconformidade, anexado às fls. 879/880, informa que, do valor do
crédito de PIS/Pasep não-cumulativo sobre “Aquisição no Mercado Interno Vinculado à
Receita de Exportação”, solicitado no montante de R$6.995.370,84, apenas o valor de
R$4.925.791,31 foi confirmado.
Vejamos, a seguir, a análise dos argumentos de ambas as partes, contribuinte e
Fazenda Nacional.

V.1 DAS CARNES
Alega o Recorrente que, para a correta classificação da mercadoria, deve-se partir
das RGI-SH, e não diretamente a partir da NESH, como realizado na autuação, pois a primeira
orientação da RGI/SH a ser seguida para classificação, para efeitos legais, é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo. Afirma ainda que a primeira regra de
classificação já afasta por completo a pretensão de desclassificação fiscal, in verbis:
Neste item, resta consignada como regra preliminar de classificação que “qualquer
referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto
ou inacabado, desde que apresente, no estado que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado (...)” (item 2, “a”), e acrescenta que
“qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria,
quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias (...)” (item 2,
“b”).
Com base nesta primeira regra, já é possível classificar os produtos comercializados
pela Recorrente, pois com base nos “textos das posições e das notas de seção e de
capítulo” é possível enquadrar os produtos nas corretas classificações fiscais adotadas. É
dizer: não é necessário ingressar nas demais regras gerais para interpretação do sistema
harmonizado quando a primeira regra de classificação já é atendida.
Como se observa do item 3, “a”, “b”, e “c” da RGI-SH, que trata de classificação entre
as posições, somente se aplica quando superada a regra 2 anteriormente citada. Ainda
assim, caso não fosse possível realizar a classificação com base nesta regra 2, verifica-
se no item 3, “b” da RGI-SH que “os produtos misturados (...), cuja classificação não se
possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.”
Ao tratar especificamente do produtos “carnes”, o Recorrente apresenta seus
argumentos para manter a sua classificação nas posições da NCM no 0202.3000, 0203.2900,
0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700 (sujeitas à alíquota zero) e não na posição 1602
(defendida pela Fiscalização), nos seguintes termos:
Como se vê do v. acórdão recorrido, os I. Julgadores entenderam que as carnes
temperadas deveriam ser classificadas no capítulo 16. Contudo, como se passa a
demonstrar, as mercadorias em questão, embora tenham sido temperadas, não perderam
a característica de estado in natura, razão pela qual o enquadramento no capítulo 2 está
absolutamente correto.
No Laudo Técnico anexado aos autos (Doc. 12 da Impugnação), elaborado para a Sadia
(Incorporada pela Recorrente) pelo Prof. Roberto H. Moretti, da faculdade de
Engenharia de Alimentos da UNICAMP, em que analisa o “Peru Temperado”, restou
devidamente atestado que “As carnes, quando temperadas com sal, condimentos,
especiarias, desde que não sejam adicionados nitritos ou nitratos e não sejam
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

submetidas a tratamento térmico (acima de 45o), mantém seu “estado de in-natura”, sua
natureza química” (destacou-se).
Neste mesmo sentido, confira-se trecho do Laudo Técnico elaborado pela Universidade
de Santa Maria (UFSM – Doc. 13), também para a Sadia, em que se atestou que “O
frango temperado é um produto que sofre a adição de sal, condimentos e especiarias,
portanto de nenhuma substância química que possa macular sua condição de produto “in
natura”. (destacou-se)
Pela composição dos ingredientes das carnes especificados durante a fiscalização e
consolidados no relatório fiscal, é possível verificar que a eles não são adicionadas
substâncias que alterariam a sua natureza química.
Além disso, pelas fotos abaixo destacadas é possível verificar que o fato de a carnes
serem temperada para exclusiva conservação não altera em nada o seu caráter in natura:
(...)
Ademais, como estão congeladas para serem devidamente conservadas, obviamente que
as mercadorias objeto da autuação não foram submetidas a tratamento térmico (acima
de 45o), o qual alteraria o seu estado in natura, conforme ressaltado no Laudo Técnico
acima mencionado.
Ainda neste contexto, a Recorrente anexou à Impugnação Laudo Técnico elaborado pela
UNICAMP (Doc. 14) para a Sadia, em que foram analisados produtos cárneos,
aplicável por analogia ao presente caso, em que se atesta que “(...) nas condições a que
os produtos são expostos durante todo o seu manuseio, com os condimentos e
especiarias e nas embalagens utilizadas, eles mantém seu estado “in natura”, ou seja,
permanecem “crus”, sem modificação química, histológica e/ou física, durante seus
prazos de validade” (destacou-se).
Assim, pelo exposto acima, nota-se que os ingredientes utilizados nas mercadorias
objeto da autuação se destinam tão somente ao seu tempero e preparo, não alterando a
sua condição de estado natural para fins de classificação nos NCMs no 0202.3000,
0203.2900, 0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700 e a consequente sujeição
destas mercadorias à alíquota zero do PIS e da COFINS, nos termos do art. 1o, XIX,
alíneas “a” e “b” da Lei no 10.925/04.
Partindo-se da premissa adotada pelas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, verifica-se que o Capítulo 2 trata de carnes e miudezas comestíveis.
Analisando-se os produtos de carnes temperadas do relatório fiscal, não há qualquer
indicativo de que as mesmas não sejam carnes ou miudezas comestíveis, o que
demonstram que a classificação destas mercadorias deve ser no capítulo 2.
Analisando a primeira regra da RGI/SH mencionada no capítulo anterior e que exclui as
demais regras, caso já seja possível realizar o enquadramento em uma das posições da
NESH, extrai-se do item 2 “a” que se o produto, no estado em que se encontra, presente
características essenciais do artigo completo e acabado, deve ser classificado nesta
posição.
Ora, se carne temperada para sua manutenção não perde o caráter in natura, como
demonstrado anteriormente, e não há qualquer indícios que não sejam carnes, está
absolutamente correta a classificação adotada pela Recorrente para estes produtos.
O Capítulo 16 trata de “Preparações de Carne, de Peixes, ou de Crustáceos, de
Moluscos ou de Outros Invertebrados Aquáticos”, e a posição geral 16.02 “Outras
Preparações e Conservas de Carne, Miudezas ou de Sangue”. Não há como se enquadrar
os produtos in natura comercializados pela Impugnante como preparações de carne, pois
de fato não o são, lembrando que a primeira regra de classificação deve ser pelo texto
das posições, enquadrando-se claramente na classificação do Capítulo 2.
Além disso, a r. Autoridade Fiscal pretende reclassificar os produtos na posição geral
16.02, quando deveria indicar exatamente qual a subposição que cada produto seria
enquadrado. Ora, se o produto seria uma preparação bovina, deveria ter demonstrado
quais elementos de uma carne in natura com produtos para conservação se trataria de
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

uma preparação, o que não se verifica pela leitura do relatório fiscal, de modo que a
pretensão de reclassificação, pelos fundamentos apresentados, não se sustenta.
Por fim, é cediço que a alíquota zero para os produtos in natura, como são os casos das
carnes “temperadas” (como já afirmado, os produtos adicionados são utilizados para
conservação das mercadorias), tem como objetivo a desoneração da cesta básica, em
relação àqueles produtos essenciais para suprir as necessidades alimentares básicas dos
cidadãos. Sem qualquer dúvida, as carnes e aves fazem parte do cardápio diário do
consumidor brasileiro, razão pela qual devem ser beneficiadas com a alíquota zero.
O Recorrente defende a classificação fiscal nas seguintes posições:
02.02 - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas.
02.03 - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou
congeladas.
02.07 - Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas,
das aves da posição 01.05.
As autoridades tributárias, por sua vez, defendem a classificação na posição 1602:
Capítulo 16 - Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos
ou de outros invertebrados aquáticos
16.02 - Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.
Inicialmente, trato do primeiro argumento do contribuinte, no sentido de que, para
a correta classificação da mercadoria, deve-se partir das RGI-SH, e não diretamente a partir da
NESH. Na verdade, não existe uma sequencia predeterminada para aplicação da legislação, esta
deve se dar de forma conjunta e harmônica, com a utilização dos critérios de interpretação das
leis, das regras de Hermenêutica, a fim de evitar o conflito de normas, tal como a regra de que a
norma mais específica deve prevalecer sobre a mais genérica.
Dessa forma, tanto a aplicação das Regras Gerais de Interpretação (RGI) quanto
das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) deve ocorrer de acordo com a lei e
com as regras do Direito. Nesse sentido, a Lei no 4.502, de 30/11/1964, estabelece o seguinte:
CAPÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 10. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas, capítulos,
subcapítulos, posições e incisos.
§ 1o O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem
aos usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira
de Bruxelas.
§ 2o As Posições não reproduzidas na Tabela correspondem a produtos não sujeitos ao
impôsto.
§ 3o Quando uma posição figurar na Tabela com redação diferente da usada pela
Nomenclatura de Bruxelas, entende-se que o nôvo texto restringe o conteúdo da referida
posição.
Art. 11. A classificação dos produtos nas alíneas, capítulos, subcapítulos, posições e
incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as seguintes regras:
1a o texto dos títulos de cada alínea, capítulo ou subcapítulo tem apenas valor indicativo,
sendo a classificação determinada legalmente pelos dizeres das posições e incisos, pelas
Notas de cada uma das alíneas, capítulos e, supletivamente, pelas regras que se seguem.
(...)
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Art. 12. As Notas Explicativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a correta
interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela Anexa.
Igualmente neste sentido o Decreto no 7.212, de 15/06/2010, vigente à época dos
fatos, e que regulamenta a classificação fiscal dos produtos, com base legal na Lei no 4.502/64:
TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas Complementares -
NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, integrantes do seu
texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Da leitura destes dispositivos legais concluo que os auditores-fiscais não
cometeram qualquer equívoco na aplicação das NESH ao caso em questão. Ao contrário, verifico
que as RGI não podem ser interpretadas de forma dissonante do que consta nas NESH, pois
compete ao Conselho de Cooperação Aduaneira (atualmente conhecido como OMA -
Organização Mundial das Aduanas) definir parâmetros e orientações para a correta interpretação
do conteúdo das Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, conforme art. 17 do Decreto no
7.212/2010, acima transcrito.
Quanto ao seu próximo argumento, no sentido de que, com base na regra 2-a, já
seria possível classificar os produtos comercializados, pois com base nos “textos das posições e
das notas de seção e de capítulo” seria possível enquadrar os produtos nas corretas classificações
fiscais adotadas, ou seja, não seria necessário ingressar nas demais regras gerais, faço a análise a
seguir.
O Recorrente entende que os produtos analisados neste tópico devem ser
classificados no Capítulo 2, nas posições 0202, 0203, 0207. A Nota deste Capítulo 2 tem a
seguinte redação:
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) No que diz respeito às posições 02.01 a 02.08 e 02.10, os produtos impróprios para a
alimentação humana;
b) As tripas, bexigas e estômagos, de animais (posição 05.04), nem o sangue animal
(posições 05.11 ou 30.02);
c) As gorduras animais, exceto os produtos da posição 02.09 (Capítulo 15).
Por outro lado, o Capítulo 16, no qual a Receita Federal entende ser o correto para
classificar os mesmos produtos, possui a seguinte Nota:
Notas.
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

1.- O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos,
moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos
processos enumerados nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04.
2.- As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que contenham
mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de peixes ou de
crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação
destes produtos. Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos produtos acima
mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao componente
predominante em peso. Estas disposições não se aplicam aos produtos recheados da
posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03 ou 21.04.
Notas de subposições.
1.- Na acepção da subposição 1602.10, consideram-se “preparações homogeneizadas”
as preparações de carne, miudezas ou sangue, finamente homogeneizadas,
acondicionadas para venda a retalho como alimentos para crianças ou para usos
dietéticos, em recipientes de conteúdo de peso líquido não superior a 250 g. Para
aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes
que possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins.
Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de
carne ou de miudezas. A subposição 1602.10 tem prioridade sobre todas as outras
subposições da posição 16.02.
2.- Os peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, designados nas
subposições das posições 16.04 ou 16.05 unicamente pelo nome vulgar pertencem às
mesmas espécies mencionadas no Capítulo 3 sob as mesmas denominações.
Como se verifica de imediato, tais notas são extremamente genéricas e pouco
auxiliam na interpretação do conteúdo dos texto das posições e subposições. As notas do
Capítulo 2 se limitam a listar uns poucos produtos não devem ser lá classificados, enquanto as
notas do Capítulo 16 (i) excluem as carnes, miudezas e peixes, preparados ou conservados pelos
processos enumerados nos Capítulos 2 e 3, quais sejam, refrigeração ou congelamento; e (ii)
definem os termos “preparações alimentícias” e “preparações homogeneizadas”. Além disso, a
única subposição que possui uma nota complementar é a 1602.10.
Contudo, ao buscar as NESH, encontramos um maior detalhamento sobre como
realizar a classificação nestes dois capítulos, conforme transcrito a seguir:
Capítulo 2
Carnes e miudezas, comestíveis
Nota.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) No que diz respeito às posições 02.01 a 02.08 e 02.10, os produtos impróprios para
alimentação humana;
b) As tripas, bexigas e estômagos, de animais (posição 05.04), nem o sangue animal
(posições 05.11 ou 30.02);
c) As gorduras animais, exceto os produtos da posição 02.09 (Capítulo 15).
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo compreende as carnes em carcaças (isto é, o corpo do animal,
mesmo com cabeça), em meias-carcaças (uma carcaça cortada em duas no sentido do
comprimento), em quartos, em peças, etc., as miudezas e as farinhas e pós de carne ou
de miudezas de quaisquer animais (exceto peixes, crustáceos, moluscos e outros
invertebrados aquáticos do Capítulo 3), próprios para alimentação humana.
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

A carne e as miudezas, impróprias para alimentação humana, estão excluídas (posição
05.11). As farinhas, pós e pellets, de carne ou de miudezas, impróprios para alimentação
humana, estão igualmente excluídos (posição 23.01).
(...)
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se apresentem nas
seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico
pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não
cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de lhes
assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0 °C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento, até ao
congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas (fumadas).
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água
açucarada incluem-se também neste Capítulo.
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1) a 4) acima
incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com enzimas proteolíticas
(a papaína, por exemplo), no intuito de as tornar tenras, e mesmo que se apresentem
desmanchadas, cortadas em fatias ou moídas (picadas). Por outro lado, as misturas ou
combinações de produtos que se classificam em diferentes posições do Capítulo (as aves
da posição 02.07 guarnecidas de toucinho da posição 02.09, por exemplo) continuam
incluídas no presente Capítulo.
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não mencionado
neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de massa ou de pão ralado
(panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02).
O presente Capítulo compreende igualmente as carnes e miudezas próprias para
alimentação humana mesmo cozidas, sob as formas de farinha ou de pó.
As carnes e miudezas, nos estados previstos neste Capítulo, podem, por vezes,
apresentar-se em recipientes hermeticamente fechados (carne simplesmente seca, em
latas, por exemplo) sem que, em princípio, a sua classificação seja alterada. Deve,
porém, notar-se que os produtos contidos nos referidos recipientes estarão, na
maior parte dos casos, incluídos no Capítulo 16, quer por terem sido preparados
de modo diferente dos previstos no presente Capítulo, quer porque o seu modo de
conservação efetivo difere também dos processos aqui mencionados.
(...)
02.02 - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas.
0202.10 - Carcaças e meias-carcaças
0202.20 - Outras peças não desossadas
0202.30 - Desossadas
Esta posição compreende as carnes congeladas dos animais da espécie bovina,
domésticos ou selvagens, incluídos na posição 01.02.
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

02.03 - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas.
0203.1 - Frescas ou refrigeradas:
0203.11 -- Carcaças e meias-carcaças
0203.12 -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados
0203.19 -- Outras
0203.2 - Congeladas:
0203.21 -- Carcaças e meias-carcaças
0203.22 -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados
0203.29 -- Outras
Esta posição compreende as carnes, frescas, refrigeradas ou congeladas, dos porcos
domésticos ou selvagens (javalis, por exemplo). Inclui também o toucinho entremeado
(isto é, o que apresenta camadas de carne) e o toucinho com uma camada de carne
aderente.
(...)
02.07 - Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da
posição 01.05.
0207.1 - De aves da espécie Gallus domesticus:
(...)
Esta posição inclui exclusivamente as carnes e miudezas, comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas, das aves domésticas que, quando vivas, classificam-se na
posição 01.05.
As miudezas das aves com maior importância no comércio internacional são os fígados
de frango, de ganso ou de pato. Estes fígados compreendem os fígados gordos (foies
gras) de gansos ou de patos que se distinguem dos outros fígados por serem maiores e
mais pesados, mais consistentes e mais ricos em gordura; a sua cor varia do bege
esbranquiçado ao castanho-claro, enquanto que os outros fígados são em geral de cor
vermelha mais ou menos escura.
(...)
Capítulo 16
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros
invertebrados aquáticos
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos,
moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos
processos enumerados nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04.
2.- As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que contenham
mais de 20 %, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de peixes ou de
crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação
destes produtos. Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos produtos acima
mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao componente
predominante em peso. Estas disposições não se aplicam aos produtos recheados da
posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03 ou 21.04.
Notas de subposições.
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo compreende as preparações comestíveis de carne, miudezas
(por exemplo: pés, peles, corações, línguas, fígados, tripas, estômagos) ou de sangue,
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

bem como as de peixes (incluindo as peles), crustáceos, moluscos ou outros
invertebrados aquáticos. O Capítulo 16 abrange os produtos desta espécie que
tenham sido submetidos a uma elaboração de natureza diferente daquelas
previstas nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04 e que se apresentem:
1) Transformados em enchidos de qualquer espécie.
2) Cozidos por quaisquer processos: em água ou vapor, grelhados, fritos ou assados,
com exceção, porém, dos peixes, crustáceos, moluscos ou outros invertebrados
aquáticos defumados (fumados), que podem ter sido cozidos antes ou durante a
defumação (posições 03.05, 03.06, 03.07 e 03.08), dos crustáceos simplesmente cozidos
em água ou vapor, mas que conservem ainda a casca (posição 03.06) e das farinhas, pós
e pellets, obtidos a partir de peixes, de crustáceos, de moluscos ou de outros
invertebrados
aquáticos,
cozidos
(posições
03.05,
03.06,
03.07
e
03.08,
respectivamente).
3) Preparados ou conservados, na forma de extratos, sucos ou em vinha-d'alhos,
preparados a partir de ovos de peixe tais como o caviar e seus sucedâneos,
simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados), trufados, temperados
(por exemplo, com sal e pimenta), etc.
4) Finamente homogeneizados, apenas com produtos do presente Capítulo (carne,
miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos,
preparados ou conservados).
Estas preparações homogeneizadas podem conter uma pequena quantidade de
fragmentos visíveis de carne, peixe etc., bem como uma pequena quantidade de
ingredientes para tempero, conservação ou outros fins. A homogeneização propriamente
dita não é suficiente para tornar um produto uma preparação do Capítulo 16.
(...)
16.01 - Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue;
preparações alimentícias à base de tais produtos.
Esta posição abrange os enchidos e produtos semelhantes, isto é, as preparações
compostas de carne ou miudezas (incluindo as tripas e os estômagos), cortadas em
pedaços ou picadas, ou de sangue, contidas em tripas, estômagos, bexigas, peles ou
outros invólucros semelhantes (naturais ou artificiais). Alguns destes produtos podem,
todavia, apresentar-se sem invólucro, sendo-lhes dada a sua configuração característica,
isto é, uma forma cilíndrica ou análoga, de seção redonda, oval ou retangular (de
ângulos mais ou menos arredondados) por moldagem.
(...)
16.02
16.02 - Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.
(...)
Esta posição inclui as preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue do
presente Capítulo, com exclusão dos enchidos e produtos semelhantes da posição 16.01,
dos extratos e sucos, de carne da posição 16.03.
Estão, entre outros, incluídos nesta posição:
1) As carnes e miudezas cozidas por qualquer processo: em água ou a vapor,
grelhadas, fritas, assadas (com exceção dos produtos simplesmente escaldados,
branqueados, etc. - ver as Considerações Gerais do Capítulo 2).
2) Os patês, pastas, cremes, galantinas e rillettes, desde que tais preparações não
satisfaçam os critérios que permitam classificá-las na posição 16.01, como enchidos e
produtos semelhantes.
3) As carnes e miudezas de qualquer espécie, preparadas ou conservadas por
qualquer processo não previsto no Capítulo 2 ou na posição 05.04, incluindo as
simplesmente revestidas de pasta ou de pão ralado (panados), trufados ou temperadas
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

(por exemplo, com sal e pimenta) ou ainda finamente homogeneizadas (ver as
Considerações Gerais do presente Capítulo, no 4).
4) As preparações de sangue, exceto a morcela preta e produtos semelhantes da posição
16.01.
5) As preparações alimentícias (incluindo as “refeições prontas”) que contenham, em
peso, mais de 20% de carne, de miudezas ou de sangue (ver as Considerações Gerais do
presente Capítulo).
O Fisco Federal entendeu que, pelo fato dos produtos em análise terem sido
preparados com temperos, deveria efetivar sua reclassificação do Capítulo 2 para o Capítulo 16,
posição 16.02, e fundamenta sua conclusão nos seguintes termos:
VI.II- Da Incorreção em Classificação Fiscal e consequente omissão de receita
VI.II.1- Da classificação Fiscal de Mercadorias
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares
da Tipi (RGC/TIPI-1), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul,
e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
(...)
Foi constatado que diversos itens foram comercializados com classificação fiscal
incorreta. Foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 003/2017, deste
TDPF (fls. 645 e seguintes), questionando sobre o processo produtivo e classificação
fiscal de diversos itens.
(...)
Conforme informado, foi apresentado arquivo Excel, anexado a fl. 675, com listagem
dos insumos de produção. Porém, esta listagem, em muitos casos, parte da existência do
produto cárneo na linha de produção, em elaboração. Não consta a lista de temperos e
demais ingredientes. Assim, foi a contribuinte novamente intimada para esclarecer estes
ingredientes, conforme item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 007/2017, do já citado
TDPF (fl. 676), abaixo transcrito.
(...)
VI.II.2- Carnes Temperadas
Foram informadas na EFD-Contribuições comercializações dos produtos abaixo com as
respectivas classificações fiscais no capítulo 02 da Nomenclatura Comum do Mercosul
– NCM:
(...)
A contribuinte apresentou dois Laudos Técnicos (fls. 671 e seguintes) da Unicamp, um
datado de 11 de janeiro de 1992 e referente a peru temperado, onde é afirmado que “as
carnes, quando temperadas com sal, condimentos especiarias, desde que não sejam
adicionadas de nitritos ou nitratos e não sejam submetidas a tratamento térmico (acima
de 45oC), mantém seu estado de ‘in-natura’, sua natureza química”.
O segundo laudo, datado de 26/11/2003 (fl. 669), trata de produtos cárneos “in natura”,
marinados, hambúrgueres, medalhões e espetinhos e afirma a certa altura: “podemos
concluir que, nas condições a que os produtos são expostos durante todo o seu
manuseio, com os condimentos e especiarias e nas embalagens utilizadas, eles mantém
seu estado de ‘in natura’, ou seja, permanecem ‘crus’, sem modificação química,
histológica e/ou física, durante seus prazos de validade”.
Por outro lado, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), constante na Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

pela Resolução Camex no 94, de 08 de dezembro de 2011, não depende apenas da
mercadoria ser ou não “in natura”, sendo necessário levar-se em conta todas as regras de
classificação previstas na legislação.
Evidentemente, a classificação fiscal de mercadorias é tarefa complexa que depende do
fornecimento correto de informações. Também é fato que não se pretende realizar a
completa classificação fiscal das mercadorias listadas, mas apenas garantir que a
classificação fiscal destas mercadorias não é a informada pela contribuinte e,
principalmente, que não pode ser uma classificação beneficiada com suspensão ou
alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins pelas características comuns a todas as mercadorias
em tela.
O item 2 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 003/2017 deste TDPF solicitou
que fosse apresentada a listagem de insumos e o processo produtivo de cada um dos
produtos em tela. Quanto ao processo produtivo dos produtos cárneos (fl. 664) foram
apresentados apenas os seguintes parágrafos:
(...)
Evidentemente, não foram fornecidos detalhes, porém a informação é suficiente para o
objetivo pretendido. Destaca-se o informado acima que informa: “faz parte do custo de
produção todos os insumos consumidos via lista técnica (Matéria-prima, condimentos,
embalagens, temperos e etc.)”.
Quanto aos insumos, foi fornecida uma planilha Excel contendo a lista dos insumos em
formato de tabela dinâmica, permitindo a consulta de todos os itens que compõe o
produto. Diversos produtos não foram contemplados com qualquer informação na
listagem anexada na fl. 675.
Em relação aos produtos acima, tratam-se de carnes temperadas, de bovinos, suínos ou
aves e o correspondente material de embalagem.
A exceção constante do arquivo Excel é do produto identificado como KIT
FELICIDADE (CHESTER) PERDIGAO, adiante tratado.
(...)
Os produtos classificados na posição 02.02 deviam ser comercializados com suspensão,
se atendidas as demais condições, por força do disposto na Lei 12.058/2009, art. 32, inc.
II, com a redação dada pela Lei 12.431/2011, vigente à época dos fatos e transcrita
acima no parágrafo relativo a crédito presumido.
Já os produtos classificados nas posições 02.03 e 02.07 deviam ser comercializados com
suspensão, se atendidas as demais condições, por força do disposto na Lei 12.350/2010,
inc. IV, com a redação dada pela Lei 12.431/2011, vigente à época dos fatos e transcrita
acima no parágrafo relativo a crédito presumido.
Assim, se classificados nestas posições da NCM, os produtos em tela deveriam ter sido
comercializados com suspensão.
Ocorre, porém, que conforme a NCM, alterada pela Resolução Camex no 94, de
08/12/2011, vigente à época dos fatos, a posição 02.02 compreende Carnes de animais
da espécie bovina, congeladas, a posição 02.03 compreende Carnes de animais da
espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas e a posição 02.07 compreende Carnes
e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05.
É cristalino que tais posições não compreendem as carnes cozidas (inclusive assadas) ou
temperadas. Isto já seria suficiente para garantir que as mercadorias constantes do
quadro acima não se classificam nas posições citadas. Porém, para que não reste
qualquer dúvida, buscamos no texto das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no
807/2008, com as alterações da IN RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, a
“Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16”, que
se encontra nas Considerações Gerais do capítulo 2:
(...)
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Assim, fica esclarecido que “As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no
Capítulo 16, quando se apresentem [...]
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não mencionado neste
Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de pasta ou de farinha de pão
(panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02)”.
Desta forma, claro está que a classificação fiscal das mercadorias listadas não é nas
posições do capítulo 02 e, portanto, não podiam ser comercializadas com suspensão e
não estavam incluídas no rol das mercadorias tributadas a alíquota zero.
Assim, toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser classificada no
Capítulo 16. Estão nessa situação a quase totalidade dos cortes temperados de carne
bovina/suína/de aves, bem como as aves natalinas (frango/peru/Chester/etc) inteiras.
Como se sabe, esses produtos são condimentados com diversos temperos e não apenas
com sal. Ainda assim, a contribuinte foi intimada a apresentar o modo de preparo e a
lista dos produtos adicionados.
Da resposta ao Termo de Intimação 007/2017 (fl. 699), que consiste de um arquivo
Excel com as planilhas Listagem de Produtos e Lista de Ingredientes, verificamos os
ingredientes dos itens mais significativos da lista acima em valor:
(...)
Verifica-se que os temperos incluídos no produto CHESTER INTEIRO ELAB (CHT),
que faz parte do produto 382914, CHT024 CHESTER INT CONG PERD CX 24 KG,
são sal, GLICOSE MILHO PO (MOR-REX 1940/DRYGILL), TRIPOLIFOSFATO
SODIO (STP), GLUTAMATO MONOSSODICO e CONDIMENTO EMBUTIDO
CARNE GALINHA. Cristalino que tal produto contém temperos que não se limitam a
sal, condição necessária para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta
nenhuma dúvida que tal produto está excluído do capítulo 2.
Assim, CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), com os temperos que fazem parte DESTE
produto, classifica-se na posição 1602.32.00.
O item CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), faz parte integrante dos seguintes produtos
da listagem da Intimação 003/2017, levando-os, todos, para o capítulo 16 (ver caso
especial do kit felicidade adiante descrito):
(...)
Verifica-se que os temperos incluídos no produto CHESTER INT ASSA FACIL
ELABORACAO (CHF), que faz parte de diversos produtos adiante listados, GLICOSE
MILHO PO (MOR-REX 1940/DRYGILL), TRIPOLIFOSFATO SODIO (STP),
GLUTAMATO
MONOSSODICO
e
CONDIMENTO
EMBUTIDO
CARNE
GALINHA. Cristalino que tal produto contém temperos que não se limitam a sal,
condição necessária para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma
dúvida que tal produto está excluído do capítulo 2 e está classificado no capítulo 16.
O item CHESTER INT ASSA FACIL ELABORACAO (CHF), faz parte integrante dos
seguintes produtos da listagem da Intimação 003/2017, levando-os, todos, para o
capítulo 16:
(...)
Os demais itens da linha CHESTER seguem os exemplos acima. Todos os casos estão
listados no arquivo anexo (folha 699), enviado pela contribuinte, e devem ser
classificados no capítulo 16.
O caso dos itens do tipo PERNIL seguem o exemplo abaixo:
O item 874285,PERNIL TEMPERADO (PTV) é composto dos seguintes ingredientes,
conforme Lista de Ingredientes da folha 699:
(...)
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Verifica-se que os temperos incluídos no produto 874285, PERNIL TEMPERADO
(PTV), que faz parte de diversos produtos adiante listados, são TRIPOLIFOSFATO
SODIO (STP), ERITORBATO SODIO 99% PUREZA, ACUCAR REFINADO PT
5KG, CALDO ESPUMANTE P/PERNIL TEMPERADO e AROMA DE VINHO PO.
Cristalino que tal produto contém temperos que não se limitam a sal, condição
necessária para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma dúvida
que tal produto está excluído do capítulo 2 e está classificado no capítulo 16.
O item 874285, PERNIL TEMPERADO (PTV), faz parte integrante dos seguintes
produtos da listagem da Intimação 003/2017, levando-os, todos, para o capítulo 16:
(...)
Os demais itens da linha PERNIL seguem os exemplos acima. Todos os casos estão
listados no arquivo anexo (fl. 699), enviado pela contribuinte, e devem ser classificados
no capítulo 16.
As partes de frango ou de chester, igualmente, devem ser classificadas no capítulo 16.
Como exemplo, citaremos o caso do produto 827753, CSG005 COXA SOB S/O C/P
TEMP 185G CX 5KG, que, apesar de não aparecer na listagem de ingredientes, na
própria descrição do material da listagem de produtos da folha 675 já mostra
TRIPOLIFOSFATO
SODIO
(STP),
GLUTAMATO
MONOSSODICO,
CONDIMENTO EMBUTIDO CARNE GALINHA, o que exclui o capítulo 2 e remete
ao capítulo 16.
(...)
Quanto à linha de carne bovina, os seguintes produtos contém o item 109984,
ANTIOXIDANTE PARA TEMPERADOS BOVINOS, além de outros temperos, o que
já os exclui do capítulo 2 da NCM, conforme a listagem de ingredientes:
(...)
Também o produto 348818, BANANINHA BOV TEMP CONG PT SADIA, contém o
item 109984, ANTIOXIDANTE PARA TEMPERADOS BOVINOS, que já aparece na
própria descrição do material na listagem de produtos de fl. 675.
Os seguintes produtos contém pimenta, o que os exclui do capítulo 2 da NCM,
remetendo-os ao capítulo 16, conforme a Listagem de Produtos da folha 699:
(...)
Saliente-se que a contribuinte omitiu quaisquer informações sobre PERUS. Não foram
prestadas informações sobre produtos ou ingredientes dos PERUS, por decisão da
contribuinte, mas fica bastante claro que as conclusões apresentadas também se aplicam
a estes itens, contendo temperos que os remetem para classificação no capítulo 16.
Além das questões fáticas acima abordadas, nas quais resta incontroverso que os
produtos reclassificados tinham sido efetivamente submetidos a preparo com temperos e
antioxidantes, as autoridades tributárias trouxeram diversas Soluções de Consulta da Receita
Federal sobre os referidos produtos para demonstrar a correção do seu entendimento sobre a
necessidade de reclassificação:
Diversas Soluções de Consulta da RFB confirmam esse entendimento, como por
exemplo, as Soluções de Consulta no 2/2001, 71/2001, 85/2001, 13/2005 e 28/2008 da
Diana/6RF, cujas ementas foram transcritas abaixo.
“Decisão SRRF/6aRF/DIANA No 2, de 19 de janeiro de 2001
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Frango inteiro com os miúdos, congelado e temperado.
1602.32.00 Carcaça de frango temperada.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

0207.14.00 Carne de frango mecanicamente separada dos ossos.
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88, D.O.U. de 28/12/88. Decreto 435 de
27/01/92, D.O.U. de 28/01/92. Decreto 2092 de 10/12/96, D.O.U. de 11/12/96. Decreto
2.292 de 04/08/97, D.O.U. de 05/08/97. Decreto 2.376 de 12/11/97, D.O.U. de
13/11/97. Instrução Normativa SRF 64 de 21/12/95, D.O.U. de 26/12/95. Instrução
Normativa 123 de 22/10/98, D.O.U. de 21/11/98. Instrução Normativa SRF 5 de
18/01/99, D.O.U. de 27/01/99. Instrução Normativa 54 de 21/05/99, D.O.U. de24/05/99.
RGI 1 (texto da posição 1602 e da posição 0207). RGI 6 (texto das subposições
1602.32 e 0207.14). NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - Seção I
do Capítulo 02).”
“Decisão SRRF/6aRF/DIANA No 71, de 25 de outubro de 2001
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Meio da asa de frango temperada e congelada.
1602.32.00 Coxinha da asa de frango temperada e congelada.
1602.32.00 Hambúrguer de frango empanado, temperado e congelado.
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88, Decreto 435 de 27/01/92, Decreto
2.376 de 12/11/97, Decreto 2.624 de 12/06/98, Decreto 2.960 de 12/02/99, Decreto
3.212 de 19/10/99, Decreto 3.376 de 02/03/00, Decreto 3.638 de 23/10/00, Decreto
3.704 de 27/12/00, Decreto 3.777 de 23/03/2001, Instrução Normativa 123 de 22/10/98,
Instrução Normativa SRF 5 de 18/01/99, Instrução Normativa 54 de 21/05/99, Instrução
Normativa SRF 59/00, Instrução Normativa SRF 95 de 10/10/00, RGI 1 (texto da
posição 1602). RGI 6 (texto da subposição 1602.3). NESH (Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado - do Capítulo 02 e Capítulo16, NESH da posição 1602).”
“SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/6a RF/DIANA No 85, de 22 de novembro de
2001
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Coxa/Sobrecoxa de frango com tempero suave e congelada.
1602.32.00 Filé de peito de frango, com tempero suave e congelado.
(...)
“SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/6a RF/DIANA No 13, de 5 de abril de 2005
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: CÓDIGO TIPI – MERCADORIA
1602.32.00 – Coxas, sobre coxas, asas e dorsos de frango, temperados e congelados,
acondicionados em embalagem plástica e de peso líquido de 1 Kg, nome comercial
“frango a passarinho temperado”, marca Pif Paf.
(...)
“Solução de Consulta no 28 - SRRF/6a RF/Diana, de 26 de maio de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Medalhão de peito de frango com bacon e temperos diversos, congelado e
embalado em caixas com seis unidades cada.
Da análise dos fatos narrados e da legislação de regência da matéria, resta
cristalino que foi correta a reclassificação efetivada pelas autoridades fiscais, pois não há
controvérsia sobre o fato dos produtos serem temperados, e as NESH indicam, sem qualquer
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

dúvida, de que produtos temperados (exceto se apenas com ligeira quantidade de sal) devem ser
excluídos do Capítulo 2 para serem classificados no Capítulo 6.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V.2 DO KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO E OUTROS
Alega o Recorrente que a classificação fiscal por ele adotada diz respeito ao
produto principal que compõe o kit, com alguns complementos para manutenção do produto até
o seu consumidor final (sal extra fino, água, glicose milho, tripolifostato sódico, glutamato
monossódico, etc.), das embalagens e acessórios que lhe dão sustentação, (como o filme strech,
ribbon, grampo alumínio, adesivo, injetável alça) e para o transporte (contoneira papel), de modo
que não faz sentido o entendimento de que cada componente do produto tenha uma classificação
fiscal diferente.
Sustenta ainda que estes kits nada mais são do que os produtos in natura com uma
embalagem de apresentação diferenciada para datas especiais, como o Natal, por exemplo, tanto
que a produção destes kits concentra-se no final do ano (no caso em análise, no 3o
trimestre/2012) para comercialização nas datas festivas de fim de ano. As bolsas térmicas
compõe os referidos kits e servem como embalagem do produto, não devendo ter classificação
específica (NCM 4202.92.00) como sustenta a Fiscalização.
Os auditores-fiscais, por outro lado, fundamentaram a imputação nos seguintes
termos:
Verifica-se que KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGAO descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em
um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item
158367, BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD, trata-se de sacola
térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo
reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo
capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve
seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre
outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de
plástico.
(...)
Assim, CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), com os temperos que fazem parte DESTE
produto, classifica-se na posição 1602.32.00 e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.
Os demais kits não foram informados na planilha Excel. A respeito de kits contendo
aves, carnes e sacolas térmicas leia-se a Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a
RF/Diana, de 5 de junho de 2008, cuja ementa foi transcrita adiante, que trata de
situação similar.
Sem razão o Recorrente. Vejamos o que consta da RGI 5 e de suas respectivas
notas explicativas:
REGRA 5
Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas às
Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas, instrumentos de
desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente fabricados para conterem um
artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado, quando
apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com estes últimos,
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia,
não diz respeito aos artigos que confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham mercadorias
classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o
seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as
embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
NOTA EXPLICATIVA
REGRA 5 a)
(Estojos e artigos semelhantes)
I) A presente Regra deve ser interpretada como de aplicação exclusiva aos recipientes
(receptáculos) que, simultaneamente:
1) Sejam especialmente fabricados para receber um determinado artigo ou sortido, isto
é, sejam preparados de tal forma que o artigo contido se acomoda exatamente no seu
lugar, podendo alguns recipientes (receptáculos), além disso, ter a forma do artigo que
devam conter;
2) Sejam suscetíveis de um uso prolongado, isto é, sejam concebidos, especificamente,
no que se refere à resistência ou ao acabamento, para ter uma duração de utilização
comparável a do conteúdo. Estes recipientes (receptáculos) servem, frequentemente,
para proteger o artigo a que se referem fora dos momentos de utilização (por exemplo,
transporte, armazenamento, etc.). Estas características permitem diferenciá-los das
simples embalagens;
3) Sejam apresentados com os artigos aos quais se referem, quer estes estejam ou não
acondicionados separadamente, para facilitar o transporte. Os recipientes (receptáculos)
apresentados isoladamente seguem o seu próprio regime;
4) Sejam do tipo normalmente vendido com os mencionados artigos;
5) Não confiram ao conjunto a sua característica essencial.
II) Como exemplos de recipientes (receptáculos) apresentados com os artigos aos
quais se destinam e cuja classificação é determinada por aplicação da presente
Regra, citam-se:
1) Os estojos para joias (guarda-joias) (posição 71.13);
2) Os estojos para aparelhos ou máquinas de barbear elétricos (posição 85.10);
3) Os estojos para binóculos, estojos para miras telescópicas (posição 90.05);
4) As caixas e estojos para instrumentos musicais (posição 92.02, por exemplo);
5) Os estojos para espingardas (posição 93.03, por exemplo).
III) Pelo contrário, como exemplos de recipientes (receptáculos) que não entram
no campo de aplicação desta Regra, citam-se as caixas de chá, de prata, que
contenham chá ou as tigelas decorativas de cerâmica, que contenham doces.
REGRA 5 b)
(Embalagens)
IV) A presente Regra estabelece a classificação das embalagens do tipo normalmente
utilizado para as mercadorias que contêm. Contudo, esta disposição não é obrigatória
quando tais embalagens são claramente suscetíveis de utilização repetida, por exemplo,
certos tambores metálicos ou recipientes de ferro ou de aço para gases comprimidos ou
liquefeitos.
V) Dado que a presente Regra está subordinada à aplicação das disposições da Regra 5
a), a classificação dos estojos e recipientes (receptáculos) semelhantes, do tipo
mencionado na Regra 5 a), rege-se pelas disposições desta última Regra.
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

O próprio contribuinte reconhece que a sacola termina não é um
recipiente/receptáculo do tipo normalmente vendido com alimentos como o Chester. Tanto que
em seu recurso afirma literalmente que esta sacola é uma “embalagem de apresentação
diferenciada para datas especiais, como o Natal, por exemplo, tanto que a produção destes kits
concentra-se no final do ano”.
As autoridades fiscais também fundamentaram suas conclusões na Solução de
Consulta no 138/2008, com Ementa a seguir transcrita:
“Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI - Mercadoria
1601.00.00 Lingüiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes de 240g,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit Ave
Maria".
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit Ave
Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios, com
superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças, capacidade para
13 litros, componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit
Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec. no
435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.”
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V.3 DOS PRODUTOS COM CST INCORRETO
O Recorrente contesta a afirmação dos auditores-fiscais de que alguns produtos
foram informados na EFD-Contribuições como tendo CST 06 (sujeitos à alíquota zero do PIS e
da COFINS), porém, no período autuado, não havia qualquer produto do capítulo 16 no rol de
produtos tributados à alíquota zero. Vejamos o que consta do Recurso Voluntário:
Note-se que os produtos com os principais valores envolvidos são o “Pescoço de Peru
Congelado” e o “Chester Congelado”, que se tratam evidentemente de produtos in
natura, sem qualquer adição de tempero, nem processo térmico ou químico que lhe
altere a natureza.
Muito embora estejam com a classificação fiscal incorreta (NCM 1602.3100),
quando o correto seria na posição 0207 (carnes e miudezas, comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas de peruas ou de perus e de chester), este erro formal não
desnatura o fato de que se tratam de produtos in natura sujeitos à alíquota zero,
nos termo do art. 1o, XIX, alínea “b” da Lei no 10.925/04 como anteriormente exposto,
estando absolutamente correta a indicação do CST 06 (produtos sujeitos à alíquota
zero), não havendo que se falar na cobrança de PIS e de COFINS sobre estes produtos.
Pelo teor do argumento de defesa, observa-se que a matéria já foi tratada no item
V.1. A única diferença é que neste tópico trata-se de produtos que o próprio Recorrente
classificou na posição 1602, mas que agora alega ter se equivocado, pois o correto seria na
posição 0207.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V.4 DOS PRODUTOS INFORMADOS COM NCM 1902
V.4.1 – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PÃO DE QUEIJO (NCM
1902.1100)
Alega o Recorrente que a Fiscalização, ao classificar seu produto “pão de queijo”
na posição 1901.2000 (produtos tributados), afastando a classificação na posição 1902.1100
(produtos sujeitos à alíquota zero), parte da equivocada premissa de que este seria uma
“preparação alimentícia de farinhas, na forma de pasta crua e congelada”, quando na verdade
se trata de produto comercializado já pronto para consumo.
Além disso, afirma ainda que não há como classificar o pão de queijo na posição
1905.9090, verbis:
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, reproduzidas no
relatório fiscal às fls. 842/844, encontram-se compreendidos na referida posição o
pão comum, pão de glúten, pão ázimo ou matzo, pão crocante denominado
Knäckebrot, as torradas, pão tostado e produtos semelhantes, pão de especiarias,
bretzels, bolachas e biscoitos, bolachas secas, bolachas e biscoitos adicionados de
edulcorantes, bolachas e biscoitos salgados ou aromatizados, waffles, os produtos de
pastelaria, merengues (suspiros), quiche, pizzas, produtos alimentícios crocantes sem
açúcar.
Nota-se que o pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse
levar a uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o
produto teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos do subcapítulo 1905,
o que não se verifica.
Por outro lado, a classificação do pão de queijo no NCM 1902.1100 (Massas
alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo que contenha
ovos) mostra-se a classificação fiscal mais adequada. Como consignado na NESH,
excluem-se desta posição apenas (a) as preparações, com exclusão das massas
recheadas, contendo mais de 20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue,
peixe ou crustáceos, moluscos, ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma
combinação destes produtos (Capítulo 16) e (b) As preparações para sopas ou caldos e
as sopas e caldos preparados, contendo massas (posição 21.04).
Assim, sendo o pão de queijo composto de massa alimentícia não cozida, não recheada,
nem preparada de outro modo, que contém leite e derivados, ovos e derivados da soja, e
destinado ao consumo próprio, já preparado para consumo, está corretamente
classificado na posição 1902.1100, fazendo jus à incidência da alíquota zero das
contribuições do PIS e da COFINS, nos termos do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925/04,
devendo ser afastada a cobrança das referidas contribuições.
A fundamentação trazida pelas autoridades tributárias para esta reclassificação foi
a seguinte:
Das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as alterações da IN
RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, extraímos:
(...)
Preliminarmente cabe enfatizar que a posição 1902 refere-se a massas alimentícias,
mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro
modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravióli, calzone e
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

canelone; cuscuz, mesmo preparado. No entanto, o contribuinte informou nessa
posição diversos outros itens, conforme relacionamos a seguir:
a) Pão de queijo: classificam-se no código 1901.2000, quando se trata da pasta
congelada ou mistura, que é o caso da BRF (conforme SC Coana no 301/2015) ou no
código 1905.9090, quando prontos para consumo.
(...)
Diversas Soluções de Consulta da RFB confirmam esse entendimento, como por
exemplo, as Soluções de Consulta no 14/2008, da Diana/7RF, 28/2011, 33/2011 e
42/2011 da Diana /9RF, 2/2013 e 4/2013 da Diana /6RF e SOLUÇÃO DE CONSULTA
COANA No 301, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015, cujas ementas foram transcritas
abaixo:
(...)
“Solução de Consulta no 42 - SRRF/9a RF/Diana, de 12 de maio de 2011
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código Tipi: 1901.20.00
Mercadoria: Pão de queijo cru, congelado, fabricado com fécula de mandioca, queijo,
óleo, margarina, sal, ovos e leite.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 19.01) e RGI/SH 6 (texto da
subposição 1901.20) da TIPI aprovada pelo Decreto no 6.006, de 2006, e subsídios
extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB
no 807, de 2008, e alterações posteriores”
“Solução de Consulta no 2 – SRRF06/Diana, de 29 de janeiro de 2013
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
1901.20.00 - Pão de queijo cru, congelado, fabricado com fécula de mandioca, queijo,
óleo de soja, sal, ovos e leite.
1901.20.00 - Pão de queijo cru, congelado, fabricado com fécula de mandioca, queijo,
óleo de soja, sal, ovos, leite e com recheios diversos representando 20% do produto
(goiabada ou catupiry ou carne).
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88. Decreto no 435, de 27/01/1992.
Decreto no 7.660, de 23/12/2011, publicado no DOU de 26/12/2011. RGI-1a (texto da
posição 19.01) e RGI - 6a (texto da subposição 1901.20) da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). Subsídios extraídos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH da posição 19.01. IN SRF no 697, de
15/12/2006. IN RFB no 807, de 11/01/2008. IN RFB no 1.072, de 30/09/2010. IN RFB
no 1.202, de 19/10/2011. IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012.”
“SOLUÇÃO DE CONSULTA COANA No 301, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias EMENTA: Código NCM: 1901.20.00
Mercadoria: Pão de queijo cru, congelado, moldado em porções de 25 g, à base de
polvilho azedo, contendo ovos, manteiga e/ou margarina, óleo, leite em pó, soro de leite
em pó, queijo, sal e água, acondicionado em embalagem plástica de 400g.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI/SH 1 (texto da posição 19.01) e RGI/SH 6 (texto da
subposição 1901.20), da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da
Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o 94, de 2011, e da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto n.o 7.660, de 2011.”
Vejamos as classificações propostas pelo contribuinte (NCM 1902.11.00) e pela
Receita Federal (NCM 1901.20.00):
Contribuinte:
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

19.02 - Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado.
1902.11.00 - Que contenham ovos
Receita Federal:
19.01 - Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas,
amidos, féculas ou de extratos de malte, que não contenham cacau ou que contenham
menos de 40%, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações
alimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04, que não contenham cacau ou que
contenham menos de 5%, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições.
1901.20.00 - Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria
e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05
A classificação defendida pelo Fisco Federal implica que o produto, quando
pronto, seja classificado na posição 1905:
19.05 - Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas
de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes.
1905.10.00 - Pão denominado knäckebrot
1905.20 - Pão de especiarias
1905.20.10 – Panetone
1905.20.90 – Outros
1905.3 - Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante; waffles e wafers:
1905.40.00 - Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados
Analisando as notas complementares do Capítulo 19, constata-se que estas não
auxiliam na resolução da lide:
Capítulo 19
Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de
pastelaria
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Com exclusão dos produtos recheados da posição 19.02, as preparações alimentícias
que contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue,
de peixes ou crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma
combinação destes produtos (Capítulo 16);
b) Os produtos à base de farinhas, amidos ou féculas (biscoitos, etc.), especialmente
preparados para alimentação de animais (posição 23.09);
c) Os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30.
2.- Na acepção da posição 19.01, entende-se por:
a) “Grumos”, os grumos de cereais do Capítulo 11;
b) “Farinhas e sêmolas”:
1) As farinhas e sêmolas de cereais do Capítulo 11;
2) As farinhas, sêmolas e pós de origem vegetal, de qualquer Capítulo, exceto as
farinhas, sêmolas e pós, de produtos hortícolas secos (posição 07.12), de batata (posição
11.05) ou de legumes de vagem secos (posição 11.06).
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

3.- A posição 19.04 não abrange as preparações que contenham mais de 6%, em peso,
de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, nem as revestidas de
chocolate ou de outras preparações alimentícias que contenham cacau, da posição 18.06
(posição 18.06).
4.- Na acepção da posição 19.04, a expressão “preparados de outro modo” significa que
os cereais sofreram tratamento ou preparo mais adiantados do que os previstos nas
posições ou nas Notas dos Capítulos 10 e 11.
Vejamos o que consta das NESH deste capítulo:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo abrange um conjunto de produtos que têm, em geral, o
caráter de preparações alimentícias, obtidas quer diretamente a partir dos cereais do
Capítulo 10, quer a partir de produtos do Capítulo 11 ou a partir de farinhas, sêmolas
ou pós alimentícios de origem vegetal de outros Capítulos (farinhas, grumos e sêmolas
de cereais, amidos, féculas, farinhas, sêmolas e pós de fruta ou de produtos hortícolas),
ou, ainda, a partir de produtos das posições 04.01 a 04.04. Inclui, também, os produtos
de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo que na sua composição
não entrem farinha, amido, fécula nem outros produtos provenientes dos cereais.
(...)
19.01
19.01 - Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas,
amidos, féculas ou de extratos de malte, que não contenham cacau ou que contenham
menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações
alimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04, que não contenham cacau ou que
contenham menos de 5 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições.
1901.10 - Preparações para alimentação de lactentes e crianças de tenra idade,
acondicionadas para venda a retalho
1901.20 - Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e
da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05
1901.90 – Outros
I. Extratos de malte.
(...)
II. Preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de
extratos de malte, que não contenham cacau ou que contenham menos de 40 %,
em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não
especificadas nem compreendidas noutras posições.
Esta posição compreende um conjunto de preparações alimentícias, à base de
farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte, cuja
característica essencial provenha destes constituintes, quer eles predominem ou não
em peso ou em volume.
A estes diversos componentes principais podem adicionar-se outras substâncias, tais
como leite, açúcar, ovos, caseína, albumina, gorduras, óleos, aromatizantes, glúten,
corantes, vitaminas, fruta ou outras substâncias destinadas a aumentar-lhes as
propriedades dietéticas, ou cacau desde que neste último caso, o teor em peso de cacau
seja inferior a 40% calculado sobre uma base totalmente desengordurada (ver as
Considerações Gerais do presente Capítulo).
(...)
As preparações da presente posição podem ser líquidas, em pó, em grânulos, em pasta
ou apresentar-se sob qualquer outra forma sólida, como fitas e discos.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

(...)
19.02 - Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado.
(...)
As massas alimentícias da presente posição são produtos não fermentados, fabricados
com sêmolas ou farinhas de trigo, milho, arroz, batata, etc.
Estas sêmolas ou farinhas (ou mistura de ambas) são, em primeiro lugar,
misturadas com água e depois amassadas de forma a obter-se uma pasta, na qual se
podem incorporar outros ingredientes (por exemplo: produtos hortícolas finamente
picados, sucos ou purês de produtos hortícolas, ovos, leite, glúten, diástases, vitaminas,
corantes e aromatizantes).
A massa, em seguida, é trabalhada (por exemplo, por passagem à fieira e corte;
laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em tambores rotativos)
no intuito de se obterem formas específicas e predeterminadas (por exemplo, tubos,
fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e letras). No decurso
desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade de óleo. Em geral, a essas
formas corresponde o nome do produto acabado (por exemplo, macarrão,
talharim, espaguete, aletria).
Para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em geral, estes
produtos são dessecados antes da comercialização. Quando secos, tornam-se
quebradiços. Esta posição compreende também os produtos frescos (isto é úmidos ou
por secar) e os produtos congelados, por exemplo, os nhoques frescos e os ravioles
congelados.
As massas alimentícias desta posição podem ser cozidas, recheadas de carne, peixe,
queijo ou de outras substâncias em qualquer proporção, ou preparadas de outra forma
(apresentadas como pratos preparados, que contenham outros ingredientes, tais como
produtos hortícolas, molho, carne). O cozimento tem por objetivo amolecer as massas,
conservando-lhes a forma original.
As massas recheadas podem ser inteiramente fechadas (por exemplo, ravioles),
abertas nas extremidades (por exemplo, canelones) ou, ainda, apresentar-se em
camadas sobrepostas, tal como a lasanha.
Esta posição abrange também o “couscous”, que é uma sêmola tratada
termicamente. O “couscous” desta posição pode ser cozido ou preparado de outra
forma (com carne, produtos hortícolas e outros ingredientes, tal como o prato completo
que leva o mesmo nome).
(...)
19.05 - Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias,
pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes.
(...)
A) Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau.
Nesta posição estão compreendidos todos os produtos de padaria, pastelaria ou da
indústria de bolachas e biscoitos; os ingredientes mais vulgarmente utilizados são
as farinhas de cereais, a levedura e o sal, embora possam conter igualmente outros
ingredientes, tais como: glúten, fécula, farinhas de leguminosas, extrato de malte,
leite, determinadas sementes como a da papoula, cominho, anis (erva-doce), açúcar,
mel, ovos, gorduras, queijos, fruta, cacau em qualquer proporção, carne, peixe, etc., e
ainda os produtos designados por “melhoradores de panificação”.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Estes últimos destinam-se, principalmente, a facilitar a manipulação da massa, a
acelerar a sua fermentação, a melhorar as características ou a apresentação dos produtos
e a prolongar a duração da sua conservação. Os produtos da presente posição podem
também ser obtidos a partir de uma massa à base de farinha, sêmola ou pó de batata.
Encontram-se compreendidos na presente posição:
1) O pão comum que, frequentemente, contém apenas farinhas de cereais, fermento e
sal.
2) O pão de glúten para diabéticos.
3) O pão ázimo ou matzo, fabricado sem fermento.
4) O pão crocante denominado Knäckebrot, que é um pão crocante, seco,
apresentando-se, em geral, em placas delgadas de forma quadrada, retangular ou
redonda, cuja superfície se apresenta com vários e pequenos orifícios. O knäckebrot é
feito com uma massa à base de farinha (mesmo inteira), de sêmola ou de grãos de
centeio, cevada, aveia ou de trigo, fermentada com leveduras, massa azeda ou outro tipo
de fermento, ou ainda por aeração (insuflação*). O teor de água do produto não excede
10% em peso.
5) As torradas (tostas), o pão torrado e produtos semelhantes, torrados, mesmo em
fatias ou ralados, que contenham ou não manteiga ou outras gorduras, açúcar, ovos ou
outras substâncias nutritivas.
6) O pão de especiarias, que é um produto poroso, geralmente de consistência
elástica, feito de farinha de centeio ou de trigo, edulcorante (por exemplo, mel, glicose,
açúcar invertido ou melaço purificado), especiarias ou aromatizantes, que contenham,
por vezes, também, gema de ovos ou fruta. Determinados tipos de pão de especiarias
apresentam-se recobertos de chocolate ou de uma cobertura cristalizada, obtida a partir
de preparações de gorduras e cacau. Outros tipos de pão de especiarias podem conter
açúcar ou ainda apresentarem-se recobertos de açúcar.
A partir das NESH do capítulo, pode-se concluir que não assiste razão ao
Recorrente. O “pão de queijo” congelado, tal qual é por este produzido, tem clara afinidade com
os produtos exemplificativos da posição 19.05, acima listados. O pão de queijo é um produto de
padaria, assim como as demais variedades de pães citados, fato que pode ser comprovado pelos
seus ingredientes e modo de preparo.
Verifiquei a receita do pão de queijo tradicional em alguns sites especializados,
obtendo os seguintes resultados:
i) https://fornodeminas.com.br/produto/pao-de-queijo-tradicional/
INGREDIENTES: Polvilho, água, queijo, ovo integral pasteurizado, fécula de
mandioca, óleo de soja, leite em pó integral, creme de leite, sal e soro de leite em pó.
ii) https://anamariabraga.globo.com/receita/pao-de-queijo-tradicional/
INGREDIENTES: 600 ml de água, 1 e 1/2 xícara (chá) de óleo, 1 e 1/2 xícara (chá) de
leite, 1 colher (sopa) cheia de sal, 1 kg de polvilho azedo, 6 ovos e 150 g de parmesão
ralado.
O polvilho é outro nome de fécula de mandioca, conforme pesquisa no link
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polvilho:
O polvilho, também chamado de fécula de mandioca, carimã ou goma, é o amido da
mandioca.
O polvilho azedo é um tipo modificado por processo de fermentação e secagem solar,
apresentando características bem diversas do polvilho doce. É utilizado para diversos
fins culinários, como o preparo da massa para o pão-de-queijo, bolinho típico de Goiás,
de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e até mesmo de Minas Gerais, e para a
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

pamonha de carimã. Principal produtora é a cidade de Conceição dos Ouros, sul de
Minas Gerais.
Através do link https://paladar.estadao.com.br/noticias/receita,como-fazer-o-
pao-de-queijo-perfeito,10000007904, verifiquei a função dos ingredientes:
A função de cada ingrediente
● Polvilho | Os pães de polvilho azedo crescem um pouco mais e, quando esfriam,
ficam mais secos. Os que levam polvilho doce são mais uniformes e densos.
● Queijo | Se for fresco, terá mais água, vai dar um pão mais pesado. Se for muito
gorduroso, também. Quanto mais curado, melhor. Queijo bem duro, de ralar, é bom para
pão de queijo.
● Gordura | Altera a textura da massa. Mais gordura deixa o pão mais macio. Gordura
demais deixa o pão pesado. Pode ser óleo, manteiga e banha.
● Leite/água | A água e/ou o leite faz que o amido do polvilho inche e gelatinize –
deixando a massa elástica. Com leite, ela fica mais pegajosa e mas difícil de modelar.
● Sal | Sua função é só mesmo dar gosto. A depender do queijo, ele pode ser dispensado
da receita, por isso cuidado ao adicionar sal à massa.
● Ovo | Interfere na textura e leveza do pão. Ajuda o polvilho a estruturar a massa e é
também responsável por reter os gases que se formam no miolo.
Todos estes ingredientes são utilizados para fabricação de pães, conforme consta
na NESH, já colacionada acima e que trago novamente em destaque:
Nesta posição estão compreendidos todos os produtos de padaria, pastelaria ou da
indústria de bolachas e biscoitos; os ingredientes mais vulgarmente utilizados são
as farinhas de cereais, a levedura e o sal, embora possam conter igualmente outros
ingredientes, tais como: glúten, fécula, farinhas de leguminosas, extrato de malte,
leite, determinadas sementes como a da papoula, cominho, anis (erva-doce), açúcar,
mel, ovos, gorduras, queijos, fruta, cacau em qualquer proporção, carne, peixe, etc., e
ainda os produtos designados por “melhoradores de panificação”.
Os produtos classificados na posição 19.02, defendida pelo Recorrente, possuem
outra composição e modo de fabricação, conforme NESH respectiva:
As massas alimentícias da presente posição são produtos não fermentados, fabricados
com sêmolas ou farinhas de trigo, milho, arroz, batata, etc.
Ora, como visto acima, o polvilho interfere no crescimento da massa, enquanto os
ovos retém os gases que se formam no miolo, indicando claramente um processo de fabricação
através da fermentação, característico dos pães, porém ausente nas massas alimentícias da
posição 19.02, como descrito acima.
Além disso, conforme consta da NESH, para facilidade de transporte, de
armazenagem e de conservação, em geral, os produtos da posição 19.02 são dessecados antes da
comercialização; quando secos, tornam-se quebradiços. Esta característica não existe nas
misturas/pastas para a preparação do pão de queijo que foram reclassificadas, pois não são
submetidas a esse processo de dessecação.
Nesse contexto, correta a classificação fiscal atribuída pela Fiscalização, qual seja,
1901.20.00 - Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria
de bolachas e biscoitos, da posição 19.05.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

V.4.2 – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO SANDUÍCHE HAMB. E DA
TORTA DE PEITO DE PERU E TORTA IOGURTE DE PALMITO E CATUPIRY
Alega o Recorrente que classificou os sanduíches e as tortas que comercializa no
NCM 1902.2000, que corresponde a massas alimentícias recheadas. Todavia, o acórdão
recorrido manteve, equivocadamente, o entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que os
sanduíches devem ser classificados na posição 1602 e as tortas na posição 1905.
O Recurso Voluntário, neste tópico, apresenta os seguintes fundamentos:
Conforme se extrai das considerações gerais da Posição 16 da NESH, “excluem-se deste
Capítulo: a) As preparações alimentícias (com exclusão dos produtos recheados da
posição 19.02), contendo mais de 20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue,
peixe ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma
combinação destes produtos (Capítulo 16).” Em outras palavras, ressalvados os
produtos da posição 1902, que são os produtos da Recorrente, as demais
preparações alimentícias com carne enquadram-se no capítulo 16.
Verifica-se, ainda, que o capítulo da posição 16 abrange igualmente as preparações
alimentícias compostas (incluídas as denominadas “refeições prontas”) contendo
enchidos, carne, miudezas, sangue, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros
invertebrados aquáticos associados a produtos hortícolas e massas, molhos etc., desde
que contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixes ou
crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma combinação
desses produtos.
Nos produtos sanduíches e nas tortas comercializados pela Recorrente a carne e o peito
de peru representam apenas parcela dos ingredientes do sanduíche, o que atrai a
aplicação da classificação mais próxima da descrição apresentada pela NESH, que é o
de massa alimentícia na posição 19.02. Igualmente, a torta de iogurte com palmito e
catupiry por não se equiparar a qualquer dos produtos listados nas demais subposições
(pães, bolachas, biscoitos, waffles e torradas), não pode ser classificada na posição
19.05, que trata exclusivamente de produtos de padaria ou pastelaria.
Assim, estando os sanduíches e as tortas corretamente classificados na posição
1902 da NESH, sujeitas, por conseguinte, à incidência da alíquota zero prevista no art.
1o XVIII da Lei no 10.925/04, não há como prevalecer a exigência das contribuições ao
PIS e da COFINS, devendo ser afastada a sua cobrança pelos fundamentos exarados.
Em relação às tortas, por tudo quanto já exposto no tópico antecedente, resta
bastante óbvio que não se enquadram na classificação NCM 1902.20.00, cujo texto da posição
19.02 é “Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias)
ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli
e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma torta de iogurte com palmito e catupiry não é
uma massa alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone ou cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas
alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de
bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos,
obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”. Isso
porque, ao contrário do que afirma o Recorrente, as tortas são produtos de pastelaria. Vejamos
a definição do termo “pastelaria” em links de dicionários acessíveis na internet:
i) https://www.meudicionario.org/pastelaria
substantivo feminino
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

1.
ofício de pasteleiro
2.
conjunto de iguaria feitos com massa de farinha recheada
3.
estabelecimento onde se confeccionam e/ou vendem e consomem a mercadoria
feita pelo pasteleiro (pastéis, empadas, tortas, etc)
ii) https://edukavita.blogspot.com/2013/02/pastelaria.html
2. Definição de pastelaria
Pastelaria refere-se ao estabelecimento onde são produzidos ou comercializados
diferentes tipos de alimentos doces, como bolos, tortas, bolos, faturas e outros.
iii) https://oquee.space/dicionario/pastelaria/
1. Conjunto de bolos, doces ou outras iguarias doces ou salgadas feitas com massa de
farinha (ex.: pastelaria doce; pastelaria salgada; a pastelaria exposta incluía bolos e
salgados).
2. Arte, actividade ou ofício de confeccionar bolos, doces e outras iguarias feitas com
massa de farinha (ex.: curso de pastelaria).
3. Estabelecimento de pasteleiro ou de quem faz bolos, doces e outras iguarias feitas
com massa de farinha.
iv) https://www.lexico.pt/pastelaria/
subst. f.
1. estabelecimento onde se fazem e/ou vendem bolos: comprar bolos na pastelaria.
v) https://michaelis.uol.com.br/palavra/ne2n1/pastelaria/
1 Conjunto de doces e salgados preparados com massa variada, prontos para o consumo.
2 Estabelecimento onde se fazem e/ou vendem esses produtos; pasteleiro, pâtisserie.
vi) https://www.dicio.com.br/pastelaria/
substantivo feminino
Pasta ou massa trabalhada, ornamentada de formas diversas e assada.
[Por Extensão] Pastéis, tortas, empadas, massas cozidas em geral.
Loja, mercadoria do pasteleiro.
vii) https://dicionario.priberam.org/pastelaria
substantivo feminino
1. Conjunto de bolos, doces ou outras iguarias doces ou salgadas feitas com massa de
farinha (ex.: pastelaria doce; pastelaria salgada; a pastelaria exposta incluía bolos e
salgados).
2. Arte, atividade ou ofício de confeccionar bolos, doces e outras iguarias feitas com
massa de farinha (ex.: curso de pastelaria).
3. Estabelecimento de pasteleiro ou de quem faz bolos, doces e outras iguarias feitas
com massa de farinha.
4. Local onde se pode tomar uma refeição ligeira.
A NESH corrobora esse entendimento em diversas passagens, como por exemplo:
i) Considerações gerais sobre o Capítulo 20
Estão excluídos deste Capítulo:
(...)
b) Os produtos de pastelaria (por exemplo, as tortas de fruta) que estão incluídos na
posição 19.05.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

ii) NESH da posição 82.15 - Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para
tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artigos
semelhantes.
A presente posição compreende especialmente:
(...)
4) As pás para peixe, as pás para pastelaria (para tortas, etc.), para morangos, aspargos,
sorvetes, etc.
iii) NESH da posição 84.38, item I.- MÁQUINAS E APARELHOS PARA AS
INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO, PASTELARIA, BOLACHAS E BISCOITOS
7) Os aparelhos de pastelaria para dosar massas ou ingredientes nas formas, para
fabricação de tortas, bolos, doces, etc.

Além disso, o item 10 da NESH da posição 19.05 especifica como se compõem os
chamados “produtos de pastelaria”:
A) Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau.
(...)
Encontram-se compreendidos na presente posição:
(...)
10) Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram substâncias muito
variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-de-leite
(nata*), ovos, cacau, chocolate, café, mel, fruta, licores, aguardente, albumina, queijo,
carne, peixe, aromatizantes, leveduras ou outros fermentos, etc.
Em relação à classificação dos sanduíches no código NCM 1902.20.00, repita-
se tudo quanto já dito para as tortas: por tudo quanto já exposto no tópico antecedente, resta
bastante óbvio que não se enquadram nesta classificação, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas
de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone;
cuscuz, mesmo preparado”. Ora, um sanduíche de carne, peito de peru, etc, não é uma massa
alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou
cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas alimentícias
recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e conservas de carne, de miudezas
ou de sangue”. A classificação exata dependeria de informações adicionais que, conforme
consta do Relatório Fiscal, não foram fornecidas pelo Recorrente. Contudo, tais informações
apenas poderiam alterar a classificação a nível de item, pois a classificação a nível de capítulo,
posição e subposição já está definida como 1602.32. Vejamos as subdivisões existentes a nível
de item e subitem:

Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Como exemplo de quais seriam essas preparações, trago um citado na própria
NESH, interpretando a aplicação da Regra 3.b):
VII) Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela matéria
ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
(...)
Podem citar-se como exemplos de sortidos cuja classificação pode ser determinada pela
aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b):
1) a) Os sortidos constituídos por um sanduíche composto de carne bovina, mesmo
com queijo, num pequeno pão (posição 16.02), apresentado numa embalagem com
uma porção de batatas fritas (posição 20.04):
Classificação na posição 16.02.
A Nota Complementar do Capítulo 16 esclarece o seguinte:
2.- As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que
contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de
peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma
combinação destes produtos. Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos
produtos acima mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao
componente predominante em peso. Estas disposições não se aplicam aos produtos
recheados da posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03 ou 21.04.
As NESH, por sua vez, trazem a seguinte orientação, nas Considerações Gerais do
Capítulo 16:
O presente Capítulo abrange igualmente as preparações alimentícias compostas
(incluindo as denominadas “refeições prontas”) que contenham enchidos, carne,
miudezas, sangue, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos
associados a produtos hortícolas e massas, molhos etc., desde que contenham mais de
20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixes ou crustáceos, moluscos
ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma combinação desses produtos. Se
essas preparações contiverem dois ou mais dos produtos acima mencionados (carne e
peixe, por exemplo), classificam-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao
componente predominante em peso. Em qualquer dos casos, o peso a considerar será o
peso da carne, do peixe, etc. tal como se encontra na preparação e não o peso de tais
produtos antes da confecção da preparação. (Convém, no entanto, notar que os produtos
recheados da posição 19.02, os molhos, as preparações para molhos, os condimentos e
temperos do tipo dos descritos na posição 21.03, bem como as preparações para sopas e
caldos, as sopas e caldos preparados e as preparações alimentícias compostas,
homogeneizadas do tipo das descritas na posição 21.04, classificam-se sempre nestas
posições).
As NESH específicas para a posição 16.02, por sua vez, trazem a seguinte
orientação:
Estão, entre outros, incluídos nesta posição:
(...)
5) As preparações alimentícias (incluindo as “refeições prontas”) que contenham,
em peso, mais de 20% de carne, de miudezas ou de sangue (ver as Considerações
Gerais do presente Capítulo).
Excluem-se também da presente posição:
a) As massas alimentícias (ravioli, etc.) recheadas de carne ou miudezas (posição
19.02).
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

b) As preparações para molhos, os molhos preparados, os condimentos e os temperos
compostos (posição 21.03).
c) As preparações para caldos e sopas, caldos e sopas preparados, bem como as
preparações alimentícias compostas homogeneizadas (posição 21.04).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V.4.3 – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA COXINHA DE FRANGO
Alega o Recorrente que classificou as coxinhas de frango que comercializa no
NCM 1902.3000, que corresponde a “outras massas alimentícias”. Todavia, o acórdão recorrido
manteve, equivocadamente, o entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que as coxinhas
de frango devem ser classificados na posição 1602.
O Recurso Voluntário, neste tópico, apresenta os seguintes fundamentos:
Da mesma forma que fundamentada para os casos do sanduíche e da torta, o frango
componente das coxinhas é apenas um dos ingredientes do produto final e amolda-se
corretamente na classificação de outras massas alimentícias da NCM 1902.3000.
Assim, sendo a NCM 1902.3000 a classificação mais próxima da composição do
produto comercializado pela Recorrente, deve ser afastada a cobrança do PIS e da
COFINS, uma vez que tais produtos sujeitam-se a incidência da alíquota zero, nos
termos do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925/04.
Mais uma vez, por tudo quanto já exposto no tópico antecedente, resta bastante
óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na classificação NCM 1902.30.00, cujo texto
da posição 19.02 é “Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha,
nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma coxinha de frango não é uma
massa alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou
cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 - Outras massas
alimentícias.
Quanto à classificação fiscal correta, entendo que tanto pode ser aquela proposta
pelas autoridades fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e
conservas de carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na posição 19.05, cujo texto é “Produtos
de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau;
hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula,
em folhas, e produtos semelhantes”.
Isso porque, em razão de tudo quanto já exposto nos tópicos antecedentes, a
“coxinha de frango” é um “salgado”, produto típico de pastelaria, que pode ter recheio de carne,
conforme consta da NESH:
10) Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram substâncias muito
variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-de-leite
(nata*), ovos, cacau, chocolate, café, mel, fruta, licores, aguardente, albumina, queijo,
carne, peixe, aromatizantes, leveduras ou outros fermentos, etc.
Ocorre que, na NESH dessa mesma posição, há uma orientação para que o
produto seja classificado no Capítulo 16, a depender da quantidade de carne nele contida:
São excluídos desta posição:
a) Os produtos que contenham mais de 20% em peso de enchidos, carne, miudezas,
sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

combinação desses produtos (por exemplo, preparações constituídas por carne
coberta de massa) (Capítulo 16).

As Soluções de Consulta apresentadas pelos auditores-fiscais deixam bem claro
esse entendimento:
“Solução de Consulta no 33 - SRRF/9a RF/Diana, de 17 de março de 2011
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI: 1602.32.00
Mercadoria: Coxinha de frango, congelada, própria para a alimentação humana após
ser empanada e frita, composta por farinha de trigo, manteiga, ovos, leite e recheio de
carne de frango (23%, em peso), sem fermento, obtido pela mistura dos ingredientes,
moldagem manual, pré-cozimento, congelamento e acondicionamento em embalagem
com capacidade de 1kg.
Dispositivos Legais: RGI-1 (Notas 1a) do Capítulo 19 e 2 do Capítulo 16 e texto da
posição 1602) e 6 (texto da subposição 1602.32), da TIPI aprovada pelo Decreto no
6.006, de 2006.”
Assim, uma “coxinha de frango com catupiry, por exemplo, provavelmente não
alcançaria este percentual, e seria então classificada na posição 19.05. Não há nos autos
informação sobre a composição de carne em percentual, impossibilitando uma classificação
definitiva. Tal fato, contudo, não tem qualquer relevância para o presente caso, pois em qualquer
das 2 posições não há previsão de alíquota zero, o que implica restar caracterizado o fato
impeditivo ao direito creditório pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES
O Recorrente apresentou Petição nos autos do processo administrativo no
11516.722531/2017-10, anexada às fls. 2082/2102 do mesmo, na qual apresenta pedido
alternativo, complementando o Recurso Voluntário apresentado em 02/05/2018, nos
seguintes termos:
Ad argumentandum tantum, caso seja mantido o lançamento dos valores decorrentes da
pretendida alteração de classificação fiscal das mercadorias comercializadas pela
Requerente, requer-se, ao menos, sejam excluídos da base de cálculo dos débitos de PIS
e COFINS os valores correspondentes ao ICMS destacado nas notas fiscais de saída das
mercadorias em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado.
Observo que este pedido foi apresentado apenas em 05/08/2021, mais de 3 anos
após a apresentação do Recurso Voluntário, do qual não constava. Igualmente, não foi deduzido
na Impugnação apresentada à instância a quo. Logo, inevitável concluir que ocorreu a preclusão
consumativa, nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.237/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma
legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
De toda forma, mesmo que se considere que se trata de questão exclusivamente de
direito, cognoscível em qualquer fase processual por ser matéria de ordem pública, ainda assim
não lhe assistiria melhor sorte. Isso porque o STF, em 13/05/2021, ao julgar os embargos de
declaração no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, com Repercussão Geral, decidiu modular
os efeitos da decisão que excluiu o valor do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo
das contribuições, nos seguintes termos:
27. Pelo exposto, acolho, em parte, os presentes embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que
julgado este recurso extraordinário n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento de mérito.
A data da sessão em que proferido o julgamento de mérito foi justamente
15/03/2017. O pedido administrativo, contudo, mesmo se superada a questão da preclusão
consumativa, somente foi protocolado em 05/08/2021. Assim, a decisão do STF não favorece
ao Recorrente.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

VII – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias relativas (i) à preliminar de nulidade da glosa de créditos, (ii) à
inclusão das receitas de crédito presumido do ICMS na base de cálculo das contribuições, (iii) à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, e (iv) à glosa de créditos propriamente
dita. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de sobrestamento e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Voto Vencedor

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora Designada.

Em que pese o bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro Relator, em face do
empate no julgamento, foi decidido por cancelar o lançamento referente à reclassificação do
produto “carne”.
Os produtos analisados pela Fiscalização tratam-se de carnes temperadas de
bovinos, suínos ou aves, bem como o correspondente material de embalagem.
Considerou o ilustre Auditor Fiscal que as carnes devem ser classificadas no
capítulo 16 do Sistema Harmonizado, com enquadramento na posição da NCM 16.02.
A autuação foi justificada pela conclusão de que “a correta classificação fiscal
das mercadorias segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante na Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 94, de 08 de dezembro de 2011, não
depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo necessário levar-se em conta
todas as regras de classificação previstas na legislação”.
Assim, entendeu o ilustre Auditor Fiscal que “toda a carne temperada (exceto se
apenas com sal) deve ser classificada no Capítulo 16. Estão nessa situação a quase totalidade
dos cortes temperados de carne bovina/suína/de aves, bem como as aves natalinas
(frango/peru/Chester/etc) inteiras. Como se sabe, esses produtos são condimentados com
diversos temperos e não apenas com sal”.
Cumpre destacar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI),
nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)1.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam
a interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do
art. 1o do Decreto no 435/1992, “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à
Convenção Internacional de mesmo nome”.
De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação
e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas, a RGI 1 deve ser
analisada nos seguintes moldes:

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

REGRA 1
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
NOTA EXPLICATIVA
I)
A Nomenclatura apresenta, sob uma forma sistemática, as mercadorias que são
objeto de comércio internacional. Essas mercadorias são agrupadas em Seções,
Capítulos e Subcapítulos que receberam títulos os mais concisos possíveis, indicando a
categoria ou o tipo dos produtos que se encontram ali classificados. Em muitos casos,
porém, foi materialmente impossível, em virtude da diversidade e da quantidade de
mercadorias, englobá-las ou enumerá-las completamente nos títulos daqueles
agrupamentos.
II)
A Regra 1 começa, portanto, por determinar que os títulos “têm apenas valor
indicativo”. Desse fato não resulta nenhuma conseqüência jurídica quanto à
classificação.
III)
A segunda parte da Regra prevê que se determina a classificação:
a)
de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e
b)
quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
IV)
A disposição III) a) é suficientemente clara, e numerosas mercadorias podem
classificar-se na Nomenclatura sem que seja necessário recorrer às outras Regras Gerais
Interpretativas (por exemplo, os cavalos vivos (posição 01.01), as preparações e artigos
farmacêuticos especificados pela Nota 4 do Capítulo 30 (posição 30.06)).
V)
Na disposição III) b) a frase “desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas”, destina-se a precisar, sem deixar dúvidas, que os dizeres
das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo prevalecem, para a determinação
da classificação, sobre qualquer outra consideração. Por exemplo, no Capítulo 31, as
Notas estabelecem que certas posições só englobam determinadas mercadorias.
Conseqüentemente, o alcance dessas posições não pode ser ampliado para englobar
mercadorias que, de outra forma, aí se incluiriam por aplicação da Regra 2 b). (sem
destaques no texto original)
Como já mencionado, o ilustre Auditor Fiscal entendeu que as carnes devem ser
classificadas no capítulo 16 do Sistema Harmonizado, com enquadramento na posição da NCM
16.02.
Ocorre que o Capítulo 16 pertence à Seção IV, que trata de PRODUTOS DAS
INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES;
TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS.
As Considerações Gerais do Capítulo 16 estão descritas da seguinte forma:
O presente Capítulo compreende as preparações comestíveis de carne, miudezas (por
exemplo: pés, peles, corações, línguas, fígados, tripas, estômagos) ou de sangue, bem
como as de peixes (incluídas as peles), crustáceos, moluscos ou outros invertebrados
aquáticos. O Capítulo 16 abrange os produtos desta espécie que tenham sido
submetidos a uma elaboração de natureza diferente daquelas previstas nos Capítulos 2,
3 ou na posição 05.04 e que se apresentem:
1)
Transformados em enchidos de qualquer espécie.
2)
Cozidos por quaisquer processos: a água ou ao vapor, grelhados, fritos ou
assados, com exceção, porém, dos peixes defumados, que podem ter sido cozidos antes
ou durante a defumação (posição 03.05), dos crustáceos simplesmente cozidos em água
ou vapor, mas que conservem ainda a casca (posição 03.06) e das farinhas, pós e
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

pellets, obtidos a partir de peixes, crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos, cozidos (posições 03.05, 03.06 e 03.07, respectivamente).
3)
Preparados ou conservados, na forma de extratos, sucos ou em vinha-d'alhos,
preparados a partir de ovos de peixe tais como o caviar e seus sucedâneos,
simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados), trufados, temperados (por
exemplo, com sal e pimenta), etc.
4)
Finamente homogeneizados, apenas com produtos do presente Capítulo (carne,
miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos,
preparados ou conservados). Estas preparações homogeneizadas podem conter uma
pequena quantidade de fragmentos visíveis de carne, peixe etc., bem como uma pequena
quantidade de ingredientes para tempero, conservação ou outros fins. A
homogeneização propriamente dita não é suficiente para tornar um produto uma
preparação do Capítulo 16. (sem destaques no texto original)

A posição 16.02 está definida com o seguinte texto: “Outras preparações e
conservas de carne, miudezas ou de sangue”, ou seja, produtos que se enquadram em
preparações alimentícias, do tipo “refeições prontas”, o que não representa o estado “in natura”,
refrigerada ou congelada.
Por sua vez, a Recorrente defende que a classificação fiscal dos produtos “carnes”
enquadram-se no Capítulo 2, sujeitas à alíquota zero, uma vez que são temperadas com sal,
condimentos e especiarias para conservação, sem adição de substâncias que alterariam a sua
natureza química, mantendo seu estado “in natura".
A classificação fiscal adotada pela Recorrente compreende as posições da NCM
no 0202.3000, 0203.2900, 0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700, com os seguintes
desdobramentos:
NCM
DESCRIÇÃO
0202-30-00
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0202 - Carnes de animais da espécie bovina,
congeladas2
Subposição 0202.30.00 - Desossadas
0203-29-00
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0203 - Carnes de animais da espécie suína,
frescas, refrigeradas ou congeladas.
Subposição 0203.29.00 – Congeladas; Outras.
0207.1200
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição
01.05.
Subposição 0207.1200 - Não cortadas em pedaços,
congeladas.
0207.1400
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição
01.05.
Subposição 0207.1400
- Pedaços e
miudezas,
congelados.
0207.2500
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis

2 Posição 0202 - Compreende as carnes congeladas dos animais da espécie bovina, domésticos ou selvagens, incluídos na posição 01.02.

Fl. 3215
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição
01.05.
Subposição 0207.2500 - Não cortadas em pedaços,
congeladas
0207.2700
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição
01.05.
Subposição 0207.2700
- Pedaços e
miudezas,
congelados.
Constam nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as alterações da
IN RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, os seguintes esclarecimentos:
Capítulo 2
Carnes e miudezas, comestíveis
Nota.
1.-
O presente Capítulo não compreende:
a)
no que diz respeito às posições 02.01 a 02.08 e 02.10, os produtos impróprios
para a alimentação humana;
b)
as tripas, bexigas e estômagos, de animais (posição 05.04), nem o sangue animal
(posições 05.11 ou 30.02);
c)
as gorduras animais, exceto os produtos da posição 02.09 (Capítulo 15).

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Capítulo compreende as carnes em carcaças (isto é, o corpo do animal
com ou sem cabeça), em meias-carcaças (uma carcaça cortada em duas no sentido do
comprimento), em quartos, em peças, etc., as miudezas e as farinhas e pós de carne
ou de miudezas de quaisquer animais (exceto peixes, crustáceos, moluscos e outros
invertebrados aquáticos do Capítulo 3), próprios para a alimentação humana.
A carne e as miudezas, impróprias para a alimentação humana, estão excluídas (posição
05.11). As farinhas, pós e pellets, de carne ou de miudezas, impróprios para a
alimentação humana, estão igualmente excluídos (posição 23.01).

(...)

Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro
tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou
descoradas), mas não cozidas:
1)
Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de lhes
assegurar a conservação durante o transporte.
2)
Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3)
Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento, até o
congelamento completo.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

4)
Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água
açucarada incluem-se também neste Capítulo.
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1) a 4) acima
incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com enzimas proteolíticas
(por exemplo, a papaína), no intuito de as tornar tenras, e mesmo que se apresentem
desmanchadas, cortadas em fatias ou picadas . Por outro lado, as misturas ou
combinações de produtos que se classificam em diferentes posições do Capítulo (as aves
da posição 02.07 guarnecidas de toucinho da posição 02.09, por exemplo) continuam
incluídas no presente Capítulo.
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se apresentem:
a)
Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b)
Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não mencionado
neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de pasta ou de farinha de
pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02).

(...)

02.02 -
Carnes de animais da espécie bovina, congeladas.
0202.10 -
Carcaças e meias-carcaças
0202.20 -
Outras peças não desossadas
0202.30 -
Desossadas
Esta posição abrange as carnes congeladas dos animais da espécie bovina,
domésticos ou selvagens, incluídos na posição 01.02.
02.03 -
Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou
congeladas.
0203.1
-
Frescas ou refrigeradas:
0203.11 - -
Carcaças e meias-carcaças
0203.12 - -
Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados
0203.19 - -
Outras
0203.2
-
Congeladas:
0203.21 - -
Carcaças e meias-carcaças
0203.22 - -
Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados
0203.29 - -
Outras

Esta posição abrange as carnes, frescas, refrigeradas ou congeladas, dos porcos das
espécies domésticas ou selvagens (javalis, por exemplo). Inclui também o toucinho
entremeado (isto é, o que apresenta ‘camadas de carne) e o toucinho com uma camada
de carne aderente.

(...)

02.07 - Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da
posição
0207.1
-
De galos ou de galinhas:
0207.11 - -
Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas
0207.12 - -
Não cortadas em pedaços, congeladas
0207.13 - -
Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados
0207.14 - -
Pedaços e miudezas, congelados
0207.2
-
De peruas ou de perus:
0207.24 - -
Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

0207.25 - -
Não cortadas em pedaços, congeladas
0207.26 - -
Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados
0207.27 - -
Pedaços e miudezas, congelados
0207.3
-
De patos, de gansos ou de galinhas-d'angola (pintadas*):
0207.32 - -
Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas
0207.33 - -
Não cortadas em pedaços, congeladas
0207.34 - -
Fígados gordos (“foies gras”), frescos ou refrigerados
0207.35 - -
Outras, frescas ou refrigeradas
0207.36 - -
Outras, congeladas

Diante de tais considerações sobre as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado, faz-se necessária a análise sobre os produtos “carnes”, temperados, resfriados ou
congelados, indicados em Relatório Fiscal, quais sejam: bananinha bovina temperada
congelada, bife contrafilé bovino temperado, bife maminha temperado, bife picanha
temperado, pernil sem osso temperado, picanha suína temperada congelada, peru
temperado, chester inteiro congelado, dentre outros.
Às fls. 2082 a 3047, a Recorrente trouxe aos autos Relatórios Técnicos emitidos
pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), relacionados a produtos crus fabricados pela
Requerente.
Tomando como exemplo o Relatório Técnico no 000.288/20, relativo ao produto
frango inteiro temperado congelado (sem miúdos), destaco as seguintes conclusões:

Fl. 3218
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Da mesma forma, consta no Relatório Técnico no 000.290/20, relativo ao produto
Carne Temperada Congelada de Suíno (Lombo), a seguinte conclusão:

Fl. 3219
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Ou seja, concluiu o INT que o produto analisado não passou por processo de
cozimento, na forma indicada para a Posição 16.02, o que, por si, já afasta o Capítulo 16
sobre os itens em análise.
Outrossim, cumpre observar que o NCM 1602.50.00 pertence à PREPARAÇÃO
E CONSERVA DE CARNE DA ESPÉCIE BOVINA.
A título de exemplos de produtos incluídos na Posição 16.02, vejamos as
seguinte Soluções de Consultas referentes ao mesmo Código NCM:
 SOLUÇÃO DE CONSULTA DIANA/SRRF10 No 9, DE 30 DE
JANEIRO DE 2014:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código TIPI: 1602.50.00
Mercadoria: Carne bovina cozida em vapor, desidratada, cortada em cubos,
própria para consumo humano, do tipo utilizada na preparação de alimentos
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 16.02) e 6 (texto da
subposição 1602.50) da Tipi aprovada pelo Decreto no 7.660, de 2011. (sem
destaque no texto original)

 SOLUÇÃO DE CONSULTA DIANA/SRRF10 No 10, DE 30 DE
JANEIRO DE 2014:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código TIPI: 1602.50.00
Mercadoria: Carne bovina cozida em vapor (76%), desidratada, cortada em
cubos, contendo proteína texturizada de soja, fécula de batata e aditivos, própria para
consumo humano, do tipo utilizada na preparação de alimentos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 16.02) e 6 (texto da
subposição 1602.50) da Tipi aprovada pelo Decreto no7.660, de 2011. (sem destaque
no texto original)

 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 98170, DE 31 DE AGOSTO DE
2022:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 1602.50.00
Mercadoria: Preparação destinada à alimentação humana, constituída pela mistura
e cozimento de trigo, água, leite, margarina e sal, com posterior sova e modelagem
na forma de semicírculo, com recheio de carne (mais de 20%) e requeijão cremoso.
O semicírculo assim obtido, denominado “risole de carne”, é mergulhado em água,
empanado com farinha de rosca, congelado e apresentado em embalagens
personalizadas de 1 kg.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

Dispositivos Legais: RGI 1 c/c Nota 1, ”a”, do Capítulo 19 e RGI 6, da NCM
constante da TEC, aprovada pela Res. Gecex no 272, de 2021, e da Tipi, aprovada
pelo Dec. no 11.158, de 2022, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no
435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de 2018, com atualizações
posteriores. (sem destaque no texto original)

 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 98304, DE 08 DE DEZEMBRO
DE 2022:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 1602.50.00
Mercadoria: Empanada (pastel de forno) congelada, para consumo humano após
cozimento, composta de farinha de trigo, gordura vegetal, água, sal e açúcar, ovo
pasteurizado, corante amarelo gema, farinha de rosca e flocos de milho, recheada
com carne moída bovina (38%, em peso) cozida ao molho de tomate, apresentada
em pacote com dez unidades de 130 g cada, denominada "empanada bolonhesa".
Dispositivos Legais: RGI 1 (Nota 1, 'a', do Capítulo 19 e Nota 2 do Capítulo 16) e
RGI 6, da NCM constante da TEC, aprovada pela Res. Gecex no 272, de 2021, e da
Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022. (sem destaque no texto original)

Por sua vez, o NCM 1602.41.00 pertence à PERNAS E RESPECTIVOS
PEDAÇOS.

Vejamos as seguinte Soluções de Consultas referentes ao mesmo Código
NCM:
 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 98.093, DE 18 DE ABRIL DE
2018:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 1602.49.00
Mercadoria: Pele de suíno cortada em pequenas tiras, salgada e frita, apresentada
pronta ao consumo humano em embalagem plástica contendo 60 g, comercialmente
denominada “torresmo suíno”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 16.02) e RGI/SH 6 (textos das
subposições 1602.4 e 1602.49), da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tipi,
aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas
pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e
alterações posteriores. (sem destaque no texto original)

Destaco as seguintes considerações que sustentam os fundamentos da Solução
de Consulta em referência:
8.
A Nota 1 do Capítulo 16 dispõe que este Capítulo não compreende as carnes e
miudezas preparados ou conservados pelos processos descritos no Capítulo 2:

Nota 1 do Capítulo 16.
1.- O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos, moluscos e outros
invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos processos enumerados nos Capítulos 2, 3
ou na posição 05.04.

Fl. 3221
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-009.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722531/2017-10

9.
Por sua vez, as Considerações Gerais das NESH do Capítulo 2 dispõem que as
carnes e miudezas (que é o caso das peles comestíveis) não se incluem neste Capítulo,
mas, no Capítulo 16, quando se apresentem cozidas de qualquer maneira – cozidas na
água, grelhadas, fritas ou assadas (posição 16.02).

“As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se apresentem:
a)Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01. b)Cozidas de qualquer maneira
(cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer
processo não mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de massa ou de pão
ralado (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado
(posição 16.02).” (grifou-se)
10. Desta forma, a pele de suíno salgada e frita objeto da presente consulta se classifica,
por aplicação da RGI/SH 1, na posição 16.02 cujo texto é: Outras preparações e
conservas de carne, de miudezas ou de sangue. E esta posição apresenta os seguintes
desdobramentos em nível de subposições.
16.02 Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.
1602.10.00 - Preparações homogeneizadas
1602.20.00 - De fígados de quaisquer animais
1602.3 - De aves da posição 01.05:
1602.31.00 -- De peruas e de perus
1602.32 -- De aves da espécie Gallus domesticus
1602.39.00 -- Outras
1602.4 - Da espécie suína:
1602.41.00 -- Pernas e respectivos pedaços
1602.42.00 -- Pás e respectivos pedaços
1602.49.00 -- Outras, incluindo as misturas
1602.50.00 - Da espécie bovina
1602.90.00 - Outras, incluindo as preparações de sangue de quaisquer animais

11.
Como se trata de uma preparação de miudeza (pele) da espécie suína, se
enquadra na subposição de primeiro nível 1602.4 e, nesta, na residual 1602.49 – Outras,
incluindo as misturas. Não estando tal subposição subdividida em itens ou subitens, a
classificação do produto se encerra no código NCM 1602.49.00.

Portanto, resta claro que a Posição 16.02, adotada pela douta Fiscalização, versa
sobre preparações e conservas, abrangendo produtos como carne bovina cozida a vapor, rissoles
de carne, empanada, torresmo, dentre outros, como demonstram as Soluções de Consulta acima
citadas.
Por tais razões, deve ser acatada a classificação fiscal adotada pela Contribuinte e,
neste ponto, dar provimento ao recurso para cancelar o lançamento referente à reclassificação do
produto “carne”.

É o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3222
DF CARF MF
Original